Tribunal: TJMT
Processo: 1005613-40.2019.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005613-40.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE AFONSO LEIRIAO FILHO - CPF: 369.669.338-30 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), ELOI BRUNETTA - CPF: 168.401.869-20 (EMBARGANTE), RENATO MACEDO BURANELLO - CPF: 150.052.068-33 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME - CNPJ: 05.480.855/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA RANCHO FUNDO DO ITAQUERE LTDA - ME - CNPJ: 05.480.865/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EBHB LTDA - CNPJ: 23.533.403/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS JUCARAMA LTDA. - CNPJ: 21.496.999/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS RIO SUIA LTDA. - CNPJ: 19.083.038/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RIO SUIA ENTERPRISES, LLC - CNPJ: 19.159.439/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERCOOP LTDA - CNPJ: 26.773.721/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), INDEPENDENCIA ARMAZENS GERAIS E SILOS LTDA - ME - CNPJ: 80.170.202/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAQUERE AGRO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 37.459.666/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO 1ª VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), VENCIDA A RELATORA, QUE OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES CAPAZES DE INFLUENCIAR E MODIFICAR O DESFECHO DECISÓRIO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA
– TRATAMENTO ESPECIAL CONFERIDO PELO CÓDIGO CIVIL – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE EMPRESA REGULAR INDEPENDENTE DE REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL – POSSIBILIDADE DE PROVAR O PERÍODO DE ATIVIDADE REGULAR EXIGIDO PELO
ART. 48 DA LEI Nº 11.101/2005 POR OUTROS MEIOS DE PROVA – PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS NECESSÁRIOS À ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO RECUPERACIONAL – EFEITO MODIFICATIVO DECORRENTE DO SANEAMENTO DO VÍCIO DETECTADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no pronunciamento judicial, e,
em caráter excepcional, mas decorrente do saneamento da imperfeição detectada na decisão, o julgamento dos embargos de declaração podem ter efeitos modificativos a fim de compatibilizar a fundamentação com as novas considerações aportadas no raciocínio decisório. 2. O Código Civil estabelece um tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural (art. 970), dentre os quais está a previsão de que a atividade de empresa do empresário rural é regular independentemente de prévia inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 971), esta que é uma faculdade à categoria com fins constitutivo, para sujeitar o ruralista ao regime jurídico empresarial a partir da efetivação do ato. 3. Admite-se que o produtor rural pessoa física comprove o exercício de sua atividade de empresa regular por quaisquer meios de prova, já que a lei civil não exige a inscrição na Junta Comercia como pressuposto de regularidade da atividade empresarial, tampouco o exige a lei de regência da recuperação judicial.

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso embargos de declaração oposto por
ELOI BRUNETTA
em face do acórdão prolatado por esta Câmara no agravo de instrumento de mesmo número no qual, por unanimidade, deu provimento ao recurso para indeferir o seu pedido de recuperação judicial
,
cuja ementa restou assim redigida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EMPRESÁRIO RURAL - NECESSIDADE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL POR MAIS DE DOIS ANOS - ART. 48, DA LEI 11.101/20005 - CARÁTER CONSTITUTIVO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO.

Conforme tem decidido o STJ, inclusive em processo do corrente ano, para o processamento de pedido de recuperação judicial de empresário rural, a prévia inscrição na Junta Comercial por dois anos é indispensável, dada sua natureza constitutiva da condição de empresário.

Sustenta o embargante, em síntese, que “
no último dia 28 de abril de 2020, o presente recurso foi levado a julgamento, tendo a digna Relatora votado pelo seu provimento, cassando, assim, a decisão recorrida, a qual deferiu o pedido de deferimento do processamento da recuperação judicial dos agravados, ora embargantes. Constou no aludido voto que os requisitos do art. 47 e 51, ambos da Lei 11.101/2005 não foram devidamente cumpridos e, por essa razão, não poderiam os agravados, ora embargantes, estar em Recuperação Judicial. Aliás, o referido voto é idêntico - inclusive na fundamentação jurídica - aos demais votos proferidos nos Agravos de Instrumento n. 1004785-44.2019.8.11.0000 (DOC. 01), 1005065-15.2019.8.11.0000 (DOC. 02), 1008059-16.2019.8.11.0000 (DOC. 03), interpostos, respectivamente, pelas empresas UPL DO BRASIL e BANCO JOHN DEERE, RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. contra a mesma decisão. Consoante se infere da leitura atenta dos aludidos recursos, o voto da conspícua Relatora restou vencido pelos substanciosos votos prolatados pelos preclaros Desembargadores componentes da egrégia 1.ª Câmara Cível, João Ferreira Filho (1.ª vogal) e Sebastião Barbosa Farias (2.º vogal).”
Requereu, ao final, “
liminarmente, o recebimento deste Recurso, conferindo-se o efeito suspensivo contido no § 1.º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, haja vista a relevância da fundamentação jurídica acerca do descumprimento dos incisos IV e VI do §1.º do art. 489 do CPC, bem assim do art. 927 daquela norma de regência, como, também, a presença do risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da possibilidade da retomada das execuções individuais dos credores; b) No mérito, seja corrigido o vício apontado, a fim de que haja o enfrentamento das seguintes questões: 1) Constatação da crise do setor do agronegócio e a existência, inclusive, de várias ações em desfavor dos embargantes, que atestam a sua insolvência; 2) Alteração dos entendimentos esposados nos Agravos de Instrumento n. 1004785-44.2019.8.11.0000, 1005065-15.2019.8.11.0000, 1008059-16.2019.8.11.0000, conforme determina o § 4.º do art. 927 do CPC, cuja inobservância implica em nulidade do acordão por ausência de fundamentação à luz do § 1.º, inciso VI do art. 489 do CPC
. c
) Após, em sendo constatada a OMISSÃO, seja provido o recurso para improver o agravo de instrumento nos exatos termos dos acordões paradigmas proferidos nos Agravos de Instrumento n. 1004785-44.2019.8.11.0000, 1005065- 15.2019.8.11.0000, 1008059-16.2019.8.11.0000, afastando, assim, a insegurança jurídica criada pelo acordão de ID 40966459.”

A liminar restou deferida.

O embargado, em contrarrazões, requer a rejeição dos embargos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. MARCELO FERRA DE CARVALHO, se manifestou pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso embargos de declaração oposto por
ELOI BRUNETTA
em face do acórdão prolatado por esta Câmara no agravo de instrumento de mesmo número no qual, por unanimidade, deu provimento ao recurso para indeferir o seu pedido de recuperação judicial
.

Malgrado o pedido liminar tenha sido deferido, tenho que o presente recurso merece ser rejeitado.

Isso porque, o
s embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre a alegada omissão fica evidente que a intenção do embargante, nesse ponto, não é supri-la, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

“C
omo relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em autos de Recuperação Judicial nº 1001356-55.2019.8.11.0037, da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, em que se deferiu o processamento do feito em relação a
ELOI BRUNETTA E OUTROS
, ora agravados.

O agravante sustenta, em síntese, que não se comprovou o registro de sua condição há mais de 02 (dois) anos, conforme determina o artigo 48, §2º da Lei n. 11.101/05, pois o aludido produtor obteve registro na Junta Comercial em 21/02/2019, ou seja, há menos de 02 meses, o que merece acolhimento.

Isso porque, no que concerne a impossibilidade do deferimento da recuperação judicial ao produtor rural Eloi Brunetta, tem que se concede o processamento da recuperação judicial, nos termos do art. 48 e 51, V, da Lei n.º 11.101/2005:

“Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido,
exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos
e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;

II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial;

III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo;
(Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei.

[...]

Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:

[...] V –
certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas,
o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores; [...]”.

Assim, determina a Lei de Recuperação de Empresas (Lei nº. 11.101/05) que a Recuperação Judicial será conferida apenas para empresários e sociedades empresárias, destacando-se, ainda, que tal lei prevê como requisito para o pedido de Recuperação Judicial a necessidade de comprovação
regular da atividade por no mínimo 2 (dois) anos,
nos termos do artigo 48, acima citado.

Nesse contexto, ensina WALDO FAZZIO JUNIOR diz que,
“Se para os credores, pouco importa se o devedor é empresário regular ou não, porque o que lhes interessa é a recepção de seus créditos, para o direito não é assim. Na medida em que se anuncia a recuperação judicial como uma espécie de privilégio da lei, é natural que seja reservada somente para os que se conduzem na forma da lei. Por isso, só o ‘empresário de direito’ pode obter recuperação judicial. Esta é vedada ao profissional irregular. Só a sociedade empresária personificada faz jus ao benefício. É fato que para a definição do destinatário da falência, a qualidade de agente econômico resulta da mera prática profissional.
Tal não ocorre com a recuperação judicial. A demonstração do exercício regular é essencial
.
Só poderá desfrutar da recuperação judicial o agente econômico personalizado, quer dizer, devidamente inscrito no registro oficial competente, há mais de 2 (dois) anos
”
(Nova Lei de Falência e Recuperação de Empresas, Ed. Atlas, 2005. P. 156/157 - destaquei).

Ainda, sobre o tema, importante citar lição de FÁBIO ULHOA COELHO, no sentido de que
“O segundo requisito para a legitimação da sociedade empresária ao pedido de recuperação judicial diz respeito ao tempo mínimo de exploração de atividade econômica exigido: mais de 2 anos. Não concede a lei o acesso à recuperação judicial aos que exploram empresa há menos tempo, por presumir que a importância desta para a economia local, regional ou nacional ainda não pode ter se consolidado. Não teria havido tempo suficiente para configurar-se a contribuição daquela atividade como significativa a ponto de merecer o sacrifício derivado de qualquer recuperação judicial”
(Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, Ed. Saraiva, 6ª Edição, p. 124).

No caso dos autos, em relação ao agravado Eloi Brunetta, demonstrou-se que a data de arquivamento do ato constitutivo se realizou em 21/02/2019, data do início da atividade, conforme consta na Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, e como a ação foi ajuizada em 14/03/2019, inviável o deferimento do processamento da recuperação judicial, diante do não preenchimento dos requisitos exigidos.

Eis entendimentos do STJ neste sentido:

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO POR MAIS DE 2 ANOS. NECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE REGISTRO COMERCIAL. DOCUMENTO SUBSTANCIAL. INSUFICIÊNCIA DA INVOCAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INSUFICIÊNCIA DE REGISTRO REALIZADO 55 DIAS APÓS O AJUIZAMENTO. POSSIBILIDADE OU NÃO DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESÁRIO RURAL NÃO ENFRENTADA NO JULGAMENTO. 1.-
O deferimento da recuperação judicial pressupõe a comprovação documental da qualidade de empresário, mediante a juntada com a petição inicial, ou em prazo concedido nos termos do CPC 284, de certidão de inscrição na Junta Comercial, realizada antes do ingresso do pedido em Juízo, comprovando o exercício das atividades por mais de dois anos, inadmissível a inscrição posterior ao ajuizamento
. Não enfrentada, no julgamento, questão relativa às condições de admissibilidade ou não de pedido de recuperação judicial rural. 2.- Recurso Especial improvido quanto ao pleito de recuperação.”
(REsp 1193115/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 07/10/2013-destacado).

"
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 48, CAPUT, DA LEI 11.101/2005. DEVEDOR. EXERCÍCIO REGULAR DAS ATIVIDADES HÁ MAIS DE DOIS ANOS. MUDANÇA DE RAMO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O exercício regular de atividade empresária reclama inscrição da pessoa física ou jurídica no Registro Público de Empresas Mercantis (Junta Comercial). Trata-se de critério de ordem formal
. 2.
Assim, para fins de identificar "o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades", a que alude o caput do art. 48 da Lei 11.101/2005, basta a comprovação da inscrição no Registro de Empresas, mediante a apresentação de certidão atualizada
. 3. Porém, para o processamento da recuperação judicial, a Lei, em seu art. 48, não exige somente a regularidade no exercício da atividade,
mas também o exercício por mais de dois anos, devendo-se entender tratar-se da prática, no lapso temporal, da mesma atividade (ou de correlata) que se pretende recuperar.
4. Reconhecida a ilegitimidade ativa do devedor para o pedido de recuperação judicial, extingue-se o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC. 5. Recurso especial parcialmente provido"
(REsp 1478001/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015- destacado).

Do voto condutor retira-se claramente que, em relação ao empresário rural, a inscrição na Junta Comercial é indispensável em razão de ser caráter constitutivo da condição de empresário:

“No que respeita ao dissídio jurisprudencial em relação ao REsp 1.193.115/MT, não está demonstrado, por ausência de similitude fática entre os arestos em confronto. Com efeito, referido julgado não trata de situação em que o empresário altera o ramo de atividades e busca obter a recuperação judicial,
mas sim de empresário rural, para quem a inscrição na Junta Comercial é indispensável, dada sua natureza constitutiva da condição de empresário.
[...] Também a AC 994.09.293031 cuida de situação em que agricultor já exercendo atividade rural
requer a recuperação judicial, sem a realização, porém, do registro na Junta Comercial, de caráter constitutivo
”.

Nesse sentido, julgado de minha relatoria:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EMPRESÁRIO RURAL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO ATACADA - CARGA DECISÓRIA EVIDENTE - APTIDÃO PARA CAUSAR GRAVAME - REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – TEMPESTIVIDADE ATESTADA POR OUTROS MEIOS - NECESSIDADE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL POR MAIS DE DOIS ANOS - ART. 48, DA LEI 11.101/20005 - CARÁTER CONSTITUTIVO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO - PRECEDENTE STJ - RECURSO PROVIDO. A decisão que defere o processamento de pedido de recuperação judicial não é mero despacho ordinatório. Se o agravante, por outros meios, comprova a tempestividade do agravo de instrumento, preenche um dos requisitos necessários de admissibilidade extrínseco. (...).” (AI 28829/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/08/2016, Publicado no DJE 05/08/2016).
Conforme já decidiu o STJ, para o processamento de pedido de recuperação judicial de empresário rural, a prévia inscrição na Junta Comercial é indispensável, dada sua natureza constitutiva da condição de empresário
.”

(AI 84928/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016-destaquei).

Deve-se fazer interpretação aos artigos 968 e 971 do CC/02, este último que é expresso ao estabelecer que
“O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as formalidades de que tratam o
art. 968
e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que,
depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro
”.

O Des GUIOMAR TEODORO BORGES, em bem lançado voto acerca do tema, fundamenta que,
“Nos termos do disposto nos artigos 968, 971 e seguintes do Código Civil,
apenas a partir da data em que
os produtores rurais
se inscrevem na Junta Comercial é que se torna possível aceitar o ingresso no regime legal de empresário
, porquanto é o registro que declara a condição de empresário (natureza constitutiva) que dá publicidade, garantia, segurança e eficácia aos atos jurídicos praticados por determinada pessoa física. Conclui-se, portanto, que a alteração do regime jurídico que incide sobre os direitos e obrigações do empresário rural está intimamente ligada ao registro do produtor rural no Registro Público de Empresas Mercantis. [...] Sopesadas as circunstâncias,
não se afigura razoável que um crédito analisado e
concedido à produtor rural
(não empresário) possa se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial somente porque se registrou para ser equiparado a empresário em momento posterior
[...]”
(QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 05/02/2019-destaquei).

Por mais que se levante tese de possibilidade de análise de provas de que o agravante Eloi é produtor há anos, e que documentos neste sentido foram juntados aos autos, isto não afasta o entendimento já perfilhado em processos da espécie, em que tem se entendido pela necessidade de inscrição na Junta Comercial por 02 (dois) anos. Se a inscrição do agravado foi a menos tempo que isso, não há como lhe deferir o processamento da recuperação judicial.

Nossos Tribunais de Justiça, malgrado discussão sobre o tema no Superior Tribunal de Justiça, continuam decidindo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PESSOA FÍSICA. AFASTAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA LEGAL NÃO PREENCHIDA. RECURSO INTERNO IMPROVIDO. 1. O empresário rural, para se equiparar a administrador submetido à legislação comercial, além de preencher os requisitos previstos na legislação de regência, deverá ser registrado na Junta Comercial. Por vez, o legislador foi claro em exigir o prazo de 02 anos de exercício regular de atividade para o devedor pleitear a recuperação judicial, devendo para tanto ser comprovada a condição jurídica de empresário, por meio de inscrição na Junta Comercial. 2. Verifica-se que a produtora rural, pessoa física, não preencheu o prazo bienal expressamente previsto em lei, ou seja, não possui a inscrição na Junta Comercial há mais de 02 anos da data do pedido de Recuperação Judicial, o que enseja, de consequência, a falta de credibilidade exigida pela legislação de regência, eis que não está sujeita aos rigores estabelecidos para as empresas em geral, levando, assim, a um resultado de insegurança jurídica, inclusive para os credores. 3. É justamente mediante o registro de um empresário na Junta Comercial que é possível a credores, juízes e terceiros interessados avaliarem, durante o período da Recuperação Judicial, se os atos de gestão empresarial obedecem às normas de conduta, tais como boa-fé, lisura e probidade, e ainda, se o produtor/empresário tem o mínimo de suporte financeiro para se manter no período de crise, não havendo, portanto, como admitir que a simples inscrição da devedora/recorrida (produtora rural - pessoa física) no registro público de empresas surpreenda seus credores, conferindo-lhe, de forma repentina, o direito de pleitear os benefícios da Lei de Recuperação Judicial. 4. Recurso Interno conhecido e improvido.
(TJ-TO - AI: 00187872620188270000, Relator: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE)

O entendimento deste Tribunal, ainda que membros desta 1º Câmara tenham divergido em alguns aspectos, tem estado em sintonia com entendimentos da Corte Superior em processo análogo a este, de maneira que a decisão agravada não deve ser mantida quanto ao processamento da recuperação judicial em favor do agravado Eloi Brunetta, pela ausência de inscrição na junta comercial pelo período de 02 (dois) anos, ficando impossibilitada a análise de provas para a verificação do requisito, que se demonstra claro, segundo o entendimento exteriorizado no Poder Judiciário atualmente.

Ressalto, por oportuno, que não deve ser desconsiderado o princípio da boa-fé que regem os contratos e a segurança jurídica a ela atrelada. A agravante celebrou contrato com o agravado que, em seguida, requereu sua recuperação judicial sem completar o período de 02 (dois) anos, frustrando a confiança contratual da credora.

Sobre referido princípio, o douto colega, Des. SEBASTIÃO MORAES FILHO, convocado nesta Primeira Câmara para julgamento do Agravo de Instrumento (202) 1008147-54.2019.8.11.0000 em 19/11/2019, em questão envolvendo os dois anos para pedido de recuperação judicial, brilhantemente asseverou:

“A matéria em si não tem unanimidade perante este sodalício e, de igual forma, junto ao colendo Superior Tribunal de Justiça, merecendo uma longa reflexão a respeito da situação concreta nos seus múltiplos e variados aspectos.

Temos que os substanciosos votos antagônicos são verdadeiras aulas em relação ao processo de recuperação judicial pertinente a participação ou não do agravado ELOI BRUNETA. Inclusive, tive acesso a dois julgados do STJ que, com todo respeito, ouso divergir e, neste contexto, não se trata de decisão de cunho repetitivo e tão somente posicionamento isolado de alguns Ministros do Tribunal Cidadão.

Pedindo vênia a ambos os posicionamentos, prefiro trilhar por outros argumentos relevantes e pertinentes que transcendem em relação ao contrato, sua formação, sua modificação, como prescrito no ordenamento civil e,
sobretudo ante a máxima de que o contrato faz lei entre as partes.

Dito isto, o primeiro enfoque reside no artigo 113 do Código Civil Brasileiro - Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa fé e os usos do lugar de sua celebração’
.

Disto se extrai que, quando da formação dos contratos pelo agravado junto aos seus credores, ele não estava registrado como produtor rural, o que aconteceu poucos dias antes de pedir a recuperação judicial. E nesta situação jurídica foi feito o contrato entre as partes.

Desta forma, em primeiro tópico, este seu ato unilateral não pode atingir contratos pretéritos por violar o princípio da boa fé objetiva.

Neste sentido, resume Jorge César Ferreira da Silva: ‘A boa-fé expande as fontes dos deveres obrigacionais, posicionando-se ao lado da vontade e dotando a obrigação de deveres orientados a interesses distintos dos vinculados estritamente à prestação, tais como o não-surgimento de danos decorrentes da prestação realizada ou a realização do melhor adimplemento’ (A Boa-fé e a Violação Positiva do Contrato, p. 270)’.

Outra questão importante para a boa fé objetiva nos contratos é a disciplina sobre o valor jurídico do silêncio quanto ao conteúdo do contrato e, neste aspecto, o silêncio tradicionalmente se trata de uma manifestação de não vontade de aquiescer.

Savigny predominava:

‘Se, pois, alguém me apresenta um contrato e manifesta que tomará meu silêncio como aquiescência, eu não me obrigo, porque ninguém tem o direito, quando eu não consinto, de forçar-me a uma obrigação positiva. (SAVIGNY, Friedrich Karl Von. Sistema del Derecho Romano Actual. T. II. Madri : F. Góngora Y Compañía Editores, 1879, p. 314, fonte Google)’.

Digo eu.
Portanto, há silêncio no negócio jurídico em relação ao contrato firmado entre as pessoas físicas para, de resto, serem tais débitos encaixados na recuperação judicial e, desta forma, respeitando o posicionamento até no STJ em alguns julgados isolados, deve ser interpretada em consonância com o princípio da boa-fé objetiva, se possa verificar que foi suscitada no caso uma confiança legitima e estava presente uma vontade plenamente justificada, isto é, não inclusão destes créditos em sede de uma recuperação judicial.

Na definição de RENE DEMOGUE;

‘há silêncio no sentido jurídico quando uma pessoa no curso dessa atividade permanente que é a vida, não manifestou sua vontade em relação a um ato jurídico, nem por uma ação especial necessária a este efeito (vontade expressa) nem por uma ação da qual se possa deduzir sua vontade (vontade tácita). DEMOGUE, René. Traité des Obligations em Géneral. t. I. Paris: Librairie Arthur Rousseau, 1923, p. 299, fonte Google).

Portanto, não existe essas circunstâncias especialíssimas, não há valor jurídico no silêncio das partes.

Neste contexto a jurisprudência pátria:

‘A manifestação de vontade não poderá ser concebida se os princípios inerentes à matéria exigirem uma declaração expressa. (...) A teoria do silêncio eloquente é incompatível com o imperativo de motivação dos atos administrativos. Somente manifestação expressa da Administração pode marcar o prazo prescricional’ (STJ, 1a. Turma, Resp. 16284-PR, Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, RSTJ, v. 32, p. 416). (mutatis mutandis).

Por tais aspectos, por ora, em que pesem os argumentos trazidos pelo agravante e até decisões que, em casos isolados admitiu esta situação, que não pode ser generalizada, ainda continuo firme em meu posicionamento de que, em relação à pessoa física de ELOI BRUNETA, não há como deferir-lhe as benesses da recuperação judicial pretendida, com base na Lei de Regência.

Isto porque, nos termos do que já formatei linhas anteriores e, respeitando posicionamentos contrários,
não podem os credores, de surpresa, caírem nesta armadilha jurídica
e, de consequência, se firmados os contratos com pessoa física sem qualquer registro quando da sua elaboração, não vejo como adicionar o agravado como integrante da recuperação judicial. Deve, ainda, sob o manto de que o contrato faz lei entre as partes, responder seu patrimônio pessoal para garantia dos credores.

Soma-se a isto o próprio artigo 48 da LRJ onde, expressamente, consta a necessidade de que para ter direito à recuperação judicial, indispensável o interregno de 02 (dois) anos do respectivo registro e desde que preencha os requisitos legais estabelecidos em seus incisos.

Em termos de contratos também vige o princípio do – tempus regit actum – e, neste contexto, se quando da celebração dos contratos não possuía o registro e assim foi elaborado o cadastro junto aos credores, o registro posterior não alcança um ato jurídico perfeito, isto é, contrato firmado com a pessoa física sem registro e, de consequência, a manutenção do agravado como o pretendido, também viola o princípio da boa-fé já que elaborados em perfeita consonância de que o agravante não tinha registro de produtor rural.

O princípio da boa-fé objetiva é atinente ao fato de desconhecer algum vício do negócio jurídico. Trata-se de um padrão de comportamento a serem seguidos na lealdade e na probidade, com proibição de comportamentos outros, impedindo o que restou anteriormente estabelecido, num verdadeiro abuso de direito
.

Desta maneira, anotando que o princípio objetivo da boa-fé prescrita no artigo 113 do Código Civil Brasileiro, ao momento que o agravado quando da celebração não ostentava o registro, somente conseguindo-o posteriormente, poucos dias antes do pedido de recuperação judicial pela empresa e por si, se apresenta de todo ineficaz em relação aos contratos pretéritos.

Assim, violando tais princípios, pegando de surpresa os credores, em contramão do que contratou anteriormente, tenho que o princípio da boa-fé prescrita no CC está violado pelos atos praticados pelo agravado.

Esta é a verdade que observei adequando os fatos ao intelecto e, a propósito, como bem enfatizou GEORGES RIPERT, Diretor e Professor da Universidade de Direito de Paris: ‘Quando o Direito ignora a realidade, a realidade se vinga ignorando o direito’.

Por este motivo peculiar é que, embora com fundamentação diversa dos brilhantes votos anteriores que não trataram desta questão é que, pedindo vênia aos que entendem em sentido contrário para acompanhar o posicionamento da não menos eminente Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho para conhecer e prover o recurso e, de consequência, para afastar de recuperação judicial o agravado ELOI BRUNETA.”
(destaquei).

Assim, o entendimento desta magistrada tem estado em sintonia com entendimentos da Corte Superior em processo análogo a este, de maneira que a decisão agravada não deve ser mantida quanto ao processamento da recuperação judicial em favor do agravado, em razão da ausência de inscrição na junta comercial pelo período de 02 (dois) anos, ficando impossibilitada a análise de provas para a verificação do requisito, que se demonstra claro, segundo o entendimento exteriorizado no Poder Judiciário atualmente.

Ressalta-se, por fim, que esta Relatora não desconhece as decisões proferidas, em caráter liminar e acórdão, pelo Superior Tribunal de Justiça. Todavia, mantenho meu posicionamento, até que aquela Corte Superior, decida definitivamente em Recurso Repetitivo, sobre o tema.

Ante o exposto, em consonância o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para
afastar o deferimento do processamento da recuperação judicial em relação ao agravado Eloi Brunetta.

O simples fato de o presente recurso ter tido resultado de julgamento diverso de outros análogos, ainda que na mesma sessão, não autoriza, por si só o resultado deste processo, vez que cada feito é único, não necessitando decisão uniforme para todos eles. Até porque, no caso do embargante, tem-se que já foi proferida decisão nos dois sentidos, qual seja, provendo e desprovendo o recurso, para autorizar ou não a recuperação judicial em seu favor, ainda que não preenchido o requisito temporal exigido pela Lei de Recuperação Judicial.

Nesse sentido, se posicionou o douto parecerista:

Os embargos de declaração têm suas hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil que assim disciplina:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o embargante alega omissão no acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, tendo em vista que supostamente padeceria de omissão por concluir julgamento unânime com entendimento que difere do anteriormente proferido por parte dos integrantes da Turma Julgadora.

Com efeito, verifica-se que a Relatora enfrentou a totalidade dos argumentos apresentados no recurso, defendendo a necessidade de preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 48, caput, da lei 11.101/2005, não tendo que se falar na existência de omissão no referido acórdão.

Em relação ao preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.101/2005 por Eloi Brunetta, é cediço que este E. Tribunal de Justiça já proferiu reiteradas decisões sobre o tema, entendendo pela impossibilidade do deferimento da recuperação judicial quando não comprovada a inscrição na Junta Comercial por período superior a 02 (dois) anos, conforme determina a Lei de Recuperação Judicial e Falência. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERE PROCESSAMENTO – LITISCONSÓRCIO ATIVO – DEMONSTRAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO – FIRMA INDIVIDUAL – REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO POR MAIS DE 2 ANOS – INCLUSÃO DAS PESSOAS FÍSICAS QUE TITULARIZAM AS EMPRESAS INDIVIDUAIS – IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITO RURAL – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PRODUTOR RURAL – INCLUSÃO DE CRÉDITOS ANTERIORES AO REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA PUBLICIDADE DOS APONTAMENTOS DE PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES EM NOME DAS RECUPERANDAS EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO É admissível a formação do litisconsórcio ativo, se evidenciado a existência de grupo econômico e certa simbiose patrimonial entre as pessoas jurídicas, notadamente se o processamento separado das ações de recuperação de cada uma das sociedades, essencialmente interligadas, pode comprometer o soerguimento do grupo. O deferimento da recuperação judicial pressupõe a comprovação da qualidade de empresário, mediante a juntada de certidão de inscrição na Junta Comercial, por período superior a dois anos. Não se submete aos efeitos da recuperação judicial o crédito constituído sob o regime não empresarial. Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos.

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 03/09/2018)

Nesse diapasão, ainda que haja discussão acerca do tema e meu posicionamento pessoal seja mais flexível que o que tem decidido o TJMT, entendo como mais equânime manter os termos das decisões anteriores acerca do assunto, considerando que pelo conteúdo decisório já externado não há possibilidade do deferimento da recuperação judicial ao produtor rural Eloi Brunetta.

Observe-se, contudo, que nada impede que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reveja este posicionamento no futuro, fato que poderia contar com a minha aquiescência. Entretanto, entendo como importante que eventual modificação seja aplicada em todos os casos, evitando-se assim qualquer insegurança jurídica.

Logo, visando à segurança jurídica, o parecer ministerial é pelo desprovimento dos embargos de declaração.”

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, com o parecer ministerial, rejeito os embargos.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 14 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ELOÍ BRUNETTA e outros contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste TJMT que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1005613-40.2019.8.11.0000, interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S.A. contra a decisão que deferiu o pedido de recuperação judicial deduzido pelo produtor rural Eloí Brunetta (cf. Id nº 40966459).

A fundamentação destes declaratórios gira em torno da incongruência do posicionamento adota por esta Corte Julgadora no acórdão embargado em contraponto aos acórdãos proferidos anteriormente em recursos conexos, que envolveram idêntica matéria de fato e de direito, cuja conclusão decisória foi pela confirmação da decisão deferitória do pedido recuperacional, tendo sido reconhecido que o agricultor Eloí Brunetta preencheu os requisitos exigidos pela Lei nº 11.101/2005 à admissão do processo de recuperação judicial, sob o fundamento de que a prova de atividade empresa regular superior ao prazo de dois anos, exigido como requisito pelo art. 48,
caput
, da Lei nº 11.101/2005, admite comprovação por outros meios de prova no caso do empresário/produtor rural, ante ao tratamento diferenciado que lhe é conferido pelo Código Civil, sendo exigível que esteja regularmente inscrito na Junta Comercial ao ajuizar a ação, dada a natureza constitutiva do registro, porém, não há imposição legal de lapso temporal obrigatório a ser observado no caso.

Os embargantes sustentam, então, que, diante do cenário descortinado, há omissão do acórdão embargado quanto aos motivos da repentina mudança do posicionamento desta Turma Julgadora e, mais importante, o pronunciamento também restou omisso justamente quanto ao tratamento legal diferenciado dado pela lei civil ao empresário rural e aos critérios verdadeiramente exigidos pela Lei nº 11.101/2005 para o deferimento do pedido de recuperação judicial (cf. Id nº 41549988).

É consideração praticamente protocolar a se fazer nos julgamentos de embargos de declaração a de que a via recursal em questão é de cognição estreitíssima e finalidade específica, que não é adequada à rediscussão e modificação do que foi decidido, salvo se a mudança decorrer em consequência dos fins inerentes aos declaratórios. Ou seja, em caráter e
xcepcional, mas decorrente naturalmente de eventual saneamento de imperfeição no pronunciamento jurisdicional, o julgamento dos embargos de declaração surtirão efeitos modificativos no
decisum
embargado, afinal, ao se suprir uma omissão, extirpar a contradição e/ou esclarecer uma obscuridade, é possível que haja a necessidade de reestruturar, para compatibilizar, o raciocínio e os demais fundamentos decisórios, e, a meu viso, esse é exatamente o que se vê nestes autos.

Em que pese a eminente Relatora afirme a inexistência de quaisquer vícios aptos a ensejar o acolhimento dos presentes aclaratórios, e, embora tenha de se admitir que leitura superficial das razões recursais possa dar a ideia de que se trata de mera pretensão de rediscussão da matéria de mérito, eis que os embargantes concentram boa parte de suas energias para manifestar a contrariedade com o julgado impugnado, há também de ser admitido que é pertinente a afirmação de que
não houve o enfrentamento de todas as questões com aptidão de influenciar e alterar o desfecho decisório, em específico no que tange às disposições da lei civil concernente especificamente ao empresário rural, que foram tratadas apenas
en passant
no voto condutor do acórdão, no entanto, cuida-se ponto de suma importância e determinante para o deslinde da controvérsia recursal.

Enfatizo que a questão é determinante à justa resolução do mérito recursal, porque não é objeto de discussão no caso a qualificação do agricultor Eloí Brunetta como empresário
sujeito ao regime jurídico do Direito de Empresa, tendo em vista que é incontroverso que, antes de ajuizar a ação, houve a inscrição da parte na Junta Comercial, ato de natureza constitutiva da qualidade de produtor rural, daí porque ele atende perfeitamente o requisito primário à admissão do pedido recuperacional insculpido no art. 1º da
Lei nº 11.101/2005, e, assim, a controvérsia focaliza na exigência no pressuposto do
caput
do art. 48 da
Lei nº 11.101/2005, que diz que poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos.

O voto condutor do acórdão embargado centra o seu enfoque em uma interpretação conjugada do art. 48,
caput
, e do art. 51, V, ambos da Lei nº 11.101/2005, concluindo que a lei estabelece como requisito objetivo e imprescindível ao deferimento da RJ que seja comprovada a prévia inscrição no Registro Mercantil por prazo mínimo superior a dois anos, contudo, deixou de envolver no amálgama interpretativo a previsão do art. 971 do CC, de que, independente de registro, o empresário rural exerce atividade de empresa regular, de modo que, diferente do empresário ordinário, aquele pode perfeitamente comprovar por outros meios de prova o critério exigido pelo caput do art. 48 da nº 11.101/2005, o que, aliás, cumpre registrar é fundamento trazido pelos agravados, ora embargantes, e cujo acórdão mal tangenciou em suas considerações.

Com efeito, o acórdão é omisso quanto ao tratamento especial dado pelo Código Civil ao empresário rural (art. 970), já que nada dispôs de concreto quanto à natureza jurídica diferenciada ligada ao exercício de sua atividade (art. 971), ponto que é essencial ao completo e adequado enfrentamento da matéria de mérito, e que, aliás, trata-se justamente da questão fulcral que conduziu o raciocínio decisório do julgamento de outros recursos, oriundos do mesmo processo de recuperação judicial, envolvendo exatamente a situação do produtor rural Eloí Brunetta, cuja fundamentação transcrevo abaixo, até para evitar desnecessária tautologia:

“A Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência - LRJ) garante a recuperação judicial de modo abrangente ao empresário e à sociedade empresária (art. 1º), não trazendo, quanto a isso, maiores distinções ou particularidades conceituais, até porque, na sequência, expressamente lista aqueles terminantemente
excluídos
do processo recuperacional (art. 2º. (...): “I - empresa pública e sociedade de economia mista; II – instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores”).

Ou seja, quando quis, e porque pode querer, e poderia ter querido diferentemente, o legislador
excluiu expressamente
, em regime
numerus

clausus
, determinados agentes reputados imerecidamente indignos de ingressarem no paraíso mundano da RJ.

Especificamente quanto aos requisitos necessários para o deferimento do processamento da recuperação, a LRJF assim dispõe:

Art. 48.
Poderá requerer recuperação judicial o devedor que,
no momento do pedido,
exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos
e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;

II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial;

III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo;

IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei (
destaquei
e
grifei
).

Conjugando, pois, o que dispõe os citados arts. 1º e 48, extrai-se duas exigências primordiais à admissão do pedido recuperacional, a saber, o postulante deve ser (i)
empresário
ou
sociedade empresária
e (ii)
exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos
.

Em relação ao produtor rural/pessoa física, porém, malgrado a existência de prova cabal do exercício regular da atividade empresária de natureza agrícola há mais de dois anos, ou mesmo de décadas, os agentes credores sustentam, essencialmente, que, para que reste satisfeita a exigência prevista no art. 48, “
caput
”, da LRJ, e o produtor rural/pessoa física seja autorizado a acessar o regime da RJ, será imprescindível a inscrição bienal prévia à formulação do pedido, e nada mais, pois, neste caso específico, segundo se diz, a inscrição do produtor rural não representa apenas a utilização facultativa de uma modalidade alternativa de prova da prévia existência do desempenho da atividade rurícola enquanto fato anterior e subjacente à formulação do pedido recuperacional, mas sim uma modalidade exclusiva de “constituição” da própria atividade, já que, sob esse enfoque, é o hábito (indumentária) que faz o monge, e não o exercício histórico, efetivo, devotado e fideísta da prática sacerdotal para além de um mero biênio de inscrição cadastral formal.

Será?!

O Código Civil define o conceito de empresário como sendo aquele que “exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços” (art. 966), exigindo, para fins de regularidade da atividade exercida, a obrigatoriedade de “inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade” (art. 967).

Rigor formal que, no entanto, não alcança o empresário rural, este que por expressa opção legislativa/política foi dispensado do cumprimento da formalidade justamente em virtude da particularidades que definem e marcam o desempenho histórico da classe rural produtora (aliás, no mundo inteiro!); houve, pois, outorga de tratamento diferenciado e privilegiado levemente odioso e prol desse agente econômico em especial, já que o art. 970 do CC facultou sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis para fins de regularidade de sua atividade (art. 971), ao contrário do que ocorre com os demais empresários:

Art. 971.
O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão,
pode
, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que,
depois de inscrito
, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro (
destaquei
).

A literalidade do texto legal é indubitável; ela diz que a atividade exercida pelo empresário rural é considerada
regular
independente de inscrição na Junta Comercial, porém, para que ele seja equiparado aos demais “empresários”, mostra-se indispensável o ato formal do registro.

O art. 51 da Lei nº 11.101/2005 exige, como requisito objetivo de procedibilidade da recuperação, que a petição inicial seja instruída com os fundamentos (demonstração retórica) e documentos (prova formal) confirmatórios do estado de
crise financeira
e, ainda, da regularidade da atividade do postulante (no mínimo, nos últimos dois anos), e, circunscrevendo o foco ígneo da celeuma em questão, exige também a apresentação da “certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas”.

Veja-se:

Art. 51.
A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:

(...)

V –
certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas
, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores;

Em decorrência da exigência desse requisito objetivo e formal, já que a lei fala em “certidão”, nasceu o primeiro ponto de divergência inconciliável entre credores e devedores, referente, no tocante à temática recursal, à qualificação jurídica do produtor rural/pessoa física como “empresário” quando não inscrito no Registro Público de Empresas.

E, como consequência natural dessa divergência, desponta a dúvida quanto a natureza jurídica do registro do empresário rural na Junta Comercial; teria a inscrição natureza meramente declaratória daquilo que fundamentalmente importa, ou seja, o fato do desempenho da atividade agrícola para além de um lapso bienal, caso em que a inscrição simplesmente reconheceria situação de fato já pré-existente? Ou, pelo contrário, teria a inscrição natureza constitutiva, e sendo assim ela “constituiria qualitativamente” o ruralista que já vinha labutando na seara agrícola cercado de todas as características definidoras da atividade empresária típica, nos termos da lei?

Essa questão já foi objeto de discussão faiscante entre os eminentes membros da Terceira Turma do eg. STJ no julgamento do REsp nº
1.193.115/MT, sob relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, esta que, na ocasião, solitariamente, concluiu pelo caráter
prescindível
da inscrição, tendo prevalecido o voto-ponto-de-vista contrário proferido pelo Min. Sidnei Beneti.

O caso ali julgado envolveu pedido recuperacional formulado por produtores rurais (pessoa física) que, sabidamente produtores rurais históricos, somente se inscreveram na Junta comercial
após
55 dias do ajuizamento do pedido.

A eminente Ministra Nancy Andrighi afirmou resolutamente uma constrangedora obviedade, quando obtemperou que a inscrição no Registro de Empresas Mercantis não poderia ser vista como condição/requisito/exigência imprescindível à concessão da recuperação judicial para o produtor rural, já que este não está
obrigado
a se inscrever e, sobretudo, ainda, porque, salvo se a lógica conceitual for subvertida, a
qualidade jurídica
de empresário não é conferida pelo mero suprimento de formalidade burocrática junto ao órgão oficial, mas sim pelo
efetivo exercício da atividade
campesina segundo moldes empresariais típicos, razão pela qual estar-se-ia diante de efeito meramente declaratório do registro, e não constitutivo.

A divergência foi instaurada pelo eminente Min. Sidnei Beneti, prolator do voto-vista-vencedor, eis que ocasião foi acompanhado pelos eminente Ministros João Otávio de Noronha, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva, cuja coalescência de enfoques acabou consagrando o entendimento pela imprescindibilidade do registro prévio, por considerá-lo de natureza constitutiva da condição de empresário, de modo que, ausente a prévia inscrição, não poderia o produtor rural gozar das benesses oferecidas pela lei recuperacional.

Eis a ementa do julgado:

“EMENTA: RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO POR MAIS DE 2 ANOS. NECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE REGISTRO COMERCIAL. DOCUMENTO SUBSTANCIAL. INSUFICIÊNCIA DA INVOCAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INSUFICIÊNCIA DE REGISTRO REALIZADO 55 DIAS APÓS O AJUIZAMENTO. POSSIBILIDADE OU NÃO DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESÁRIO RURAL NÃO ENFRENTADA NO JULGAMENTO. 1.- O deferimento da recuperação judicial pressupõe a comprovação documental da qualidade de empresário, mediante a juntada com a petição inicial, ou em prazo concedido nos termos do CPC 284, de certidão de inscrição na Junta Comercial, realizada antes do ingresso do pedido em Juízo, comprovando o exercício das atividades por mais de dois anos, inadmissível a inscrição posterior ao ajuizamento. Não enfrentada, no julgamento, questão relativa às condições de admissibilidade ou não de pedido de recuperação judicial rural. 2.- Recurso Especial improvido quanto ao pleito de recuperação.” (REsp 1193115/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 07/10/2013)

O tema não foi novamente enfrentado de frente desde então.

Noutro julgado, envolvendo discussão paralela concernente à interpretação das normas que regulamentam a matéria, a Corte Superior apontou novamente para o caráter constitutiva do registro em relação ao produtor rural. É o que se vê do julgamento do REsp nº 1478001/ES, da relatoria do eminente Min. Raul Araújo, em que a Quarta Turma reforçou o mencionado entendimento, julgando caso em que, embora não tivesse por objeto a situação do empresário rural, versou sobre a natureza da inscrição do empresário no Registro de Empresa, decidindo que, em regra, o registro do empresário possui natureza declaratória, exceto para o empresário rural, para quem teria natureza constitutiva. Confira-se excerto do voto condutor explicito quando à assertiva:

“(...), como se observa na norma, não há exigência formal para que se reconheça determinada pessoa física ou jurídica como empresário. Não se exige que realize o prévio arquivamento de seus atos constitutivos na Junta Comercial. Assim, o registro não tem natureza constitutiva
(exceção para o empresário rural)
, mas simplesmente declaratória” (STJ - REsp 1478001/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015 –
destaquei
).

Tem-se, ainda, endossando a interpretação quanto à natureza constitutiva do registro do empresário rural, manifestação orientativa editada pelo Conselho da Justiça Federal vazada no seguinte enunciado:

Enunciado nº 202: O registro do empresário ou sociedade rural na Junta Comercial é facultativo e de natureza constitutiva, sujeitando-o ao regime jurídico empresarial.

Como se vê (e se lê), em que pese os substanciosos fundamentos articulados no interessa da demonstração da natureza meramente declaratória do registro, como aqueles constantes do voto vencido da Min.
Nancy Andrighi no
REsp nº
1.193.115/MT, adiro, no aguardo de possível reversão do entendimento no âmbito do STJ, à linha que reconheceu a natureza constitutiva do registro do produtor rural/pessoa física na Junta Comercial, pois, apesar do exercício de atividade regular independentemente de qualquer outra formalidade, é com o registro que o
empresário rural manifesta sua sujeição ao regime jurídico do Direito de Empresa, explicitando a natureza jurídica da atividade exercida, sendo, pois, ato indiscutivelmente constitutivo da qualidade de empresário; ora, é justamente pela efetivação da inscrição que irá expressar publicamente, inclusive aos olhos de possíveis credores, a decisão fundamental de ingressar em regime jurídico que, a qualquer momento, obviamente desde que satisfeitas as demais exigências, lhe permitirá requerer a RJ e, assim, desfrutar dos benefícios desmedidos que a condição de agente devedor em recuperação judicial lhe assegurará.

É evidente que a lei civil adotou critério material de qualificação do empresário (CC, art. 966), uma vez que, exercendo profissionalmente atividade econômica organizada de produção e/ou circulação de bens ou serviços, mesmo que sem registro na Junta Comercial, o agente é empresário e já está submetido às regras do regime jurídico empresarial; o registro não é determinante à qualificação da condição de empresário, mas o é à qualificação do exercício regular da atividade empresarial, afinal, mesmo sendo “irregular” ou “de fato”, ainda é-se empresário.

No entanto, o Código Civil faz expressa e particular ressalva quanto à situação do empresário rural,
adotando critério objetivo formal de qualificação/identificação, de modo que, não basta apenas o fato do exercício da atividade empresarial, mas também o registro na Junta Comercial.

Extrai-se do art. 971 do CC que o empresário rural
só se submete
ao regime dos “empresários ordinários”
se o quiser
, facultando-lhe a opção pelo regime do direito empresarial, motivo pelo qual, aliás, a grande maioria permanece na “informalidade”, o que demonstra indiscutivelmente que a inscrição do produtor rural possui natureza constitutiva, já que é com o registro (facultativo) que o agente econômico rurícola ingressa na esfera jurídica do direito de empresa.

Cito, a propósito, os comentários de Sylvio Marcondes, autor do Livro sobre Direito de Empresa do projeto de Código Civil (2002), no sentido de que:

“(...) os acontecimentos econômicos e o desenvolvimento acelerado levaram o Projeto atual, não apenas a conceituar o [empresário rural], mas a dar ao ruralista o tratamento de empresário, com uma só diferença em relação aos demais empresários: esse tratamento é facultativo. O empresário rural será tratado como empresário se assim o quiser, isto é, se se inscrever no Registro das Empresas, caso em que será considerado um empresário, igual aos outros” (Questões de direito mercantil. São Paulo: Saraiva, 1977, pg. 12).

No caso em tela, segundo informa a Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (cf. Id nº 7319343), o autor/agravado Eloí Brunetta teve arquivado o ato constitutivo em 21.02.2019, momento em que foi regularmente constituído como empresário e, portanto, submetido ao regime empresarial, restando atendido, assim, perfeitamente, a exigência do art. 1º da Lei nº 11.101/2005 quando da formulação judicial do pedido de recuperação judicial, feita no dia 14.03.2019.

Anoto que o raciocínio acima desenvolvido serve como início da fundamentação do segundo ponto a ser enfrentado neste recurso, pois, em verdade, considerando que a inscrição do autor/agravado ocorreu antes da formulação do pedido de RJ, pouco importa à lide a natureza do registro (constitutiva ou declaratória), já que a partir do ato formal o produtor rural instantaneamente passou a se sujeitar ao regime empresarial e, consequentemente, amolda-se às disposições do art. 1º da Lei nº 11.101/2005.

Mas o segundo ponto nevrálgico do mérito recursal, que ainda não foi objeto de expresso veredicto do eg. STJ, e que concentra o maior foco de divergência de opiniões no seio da comunidade jurídica, refere-se à forma de como pode ser feita a “
comprovação de atividade regular há mais de dois anos
”, conforme exigência do
caput
do art. 48 da Lei nº 11.101/05.

Em outras palavras, a circularidade da polêmica envolve a questão de saber se a satisfação da exigência indicada no art. 48 da LRJ se prende única e exclusivamente à
imprescindibilidade do registro
do produtor rural há mais de dois anos na Junta Comercial antes do ajuizamento do pleito de judicial ou, então, se é possível que o postulante utilize
outros meios de prova
para demonstrar que efetivamente desenvolve atividade econômica regular há mais de dois anos.

Em relação a esse ponto, o voto da eminente relatora conclui pela imprescindibilidade da efetivação do registro e da observância do prazo bienal de inscrição anteriormente à formulação do pleito de RJ, ou seja, sob jura fideística à moda luterana, jamais as obras, mas
solo scriptura
salva o produtor rural/pessoa física, abrindo-lhe as portas de acesso ao paraíso mudando da RJ:

“O Des GUIOMAR TEODORO BORGES, em bem lançado voto acerca do tema, fundamenta que, “Nos termos do disposto nos artigos 968, 971 e seguintes do Código Civil, apenas a partir da data em que os produtores rurais se inscrevem na Junta Comercial é que se torna possível aceitar o ingresso no regime legal de empresário, porquanto é o registro que declara a condição de empresário (natureza constitutiva) que dá publicidade, garantia, segurança e eficácia aos atos jurídicos praticados por determinada pessoa física. Conclui-se, portanto, que a alteração do regime jurídico que incide sobre os direitos e obrigações do empresário rural está intimamente ligada ao registro do produtor rural no Registro Público de Empresas Mercantis. [...] Sopesadas as circunstâncias, não se afigura razoável que um crédito analisado e concedido à produtor rural (não empresário) possa se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial somente porque se registrou para ser equiparado a empresário em momento posterior [...]” (QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 05/02/2019-destaquei).

Por mais que se levante tese de possibilidade de análise de provas de que o agravante Eloi é produtor há anos, e que documentos neste sentido foram juntados aos autos, isto não afasta o entendimento já perfilhado em processos da espécie, em que tem se entendido pela necessidade de inscrição na Junta Comercial por 02 (dois) anos. Se a inscrição do agravado foi a menos tempo que isso, não há como lhe deferir o processamento da recuperação judicial.

Os julgados deste ano deste Tribunal em que se mantém este entendimento são inúmeros (1003577-25.2019.8.11.0000; 1002201-04.2019.8.11.0000; 1010917-54.2018.8.11.0000; 1010992-93.2018.8.11.0000; 1002137-91.2019.8.11.0000).”

O voto-vista remou contra a corrente, objetando que, “
e
m verdade, nem o artigo 48, nem o artigo 51, ambos da Lei n. 11.101/2005,
(...)
dispõe acerca da necessidade de cumprimento do prazo bienal de inscrição na Junta Comercial, para que seja processada a recuperação judicial, em relação ao produtor rural, bastando para tal o exercício regular das atividades há mais de 02 (dois) anos, atendendo os requisitos do artigo 48, da referida lei. E também que a inicial da recuperação judicial seja instruída com a certidão de regularidade do devedor no Registro Público de empresas
”, isto é, por assim dizer, que as exigências prescritas nos arts. 48 e 51 da LRJ caracterizam-se como requisitos cumulativos, porém, autônomos.

Este eg. Tribunal de Justiça já enfrentou a questão anteriormente, conforme mencionado no voto da relatora, decidindo pela necessidade, como requisito objetivo e formal, (i) de prévia inscrição do produtor rural e de que (ii) o ato formal tenha sido realizado a mais de dois anos, exigência esta que decorreria de uma leitura conjugada dos arts. 48 e 51 da Lei nº11.101/2005, e consubstanciada na prevalência da segurança jurídica e “boa-fé objetiva”.

Reitero, porém, que
o eg. STJ ainda, e lamentavelmente, não enfrentou esse ponto angustiante em específico, conforme, aliás, foi expressamente reconhecido no julgamento da Proposta de Afetação no REsp 1685994/MT, em restou assinalado que “
a questão de direito que se pretende afetar ao rito dos recursos repetitivos consiste na possibilidade de o empresário individual rural (produtor rural) - pessoa física - requerer o benefício da recuperação judicial, ainda que não se tenha inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis há mais de 2 (dois) anos da data do pedido (art. 971 do Código Civil c/c arts. 48, caput, e 51, V, da Lei n. 11.101/2005). Embora de grande relevância para o país, esta Corte Superior não emitiu posicionamento fundamentado sobre o tema em destaque
” (STJ - ProAfR no REsp 1685994/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017).

Arroubo profético contido no voto-vista vaticina que o eg. STJ estaria se caminhando, não apenas para enfrentar de modo abrangente e incisivo o tema (já há recursos especiais afetados à sistemática recursal repetitiva), mas para consagrar, em rendição tardia à inteligência daquele pioneiro voto solitário proferido pela eminente ministra Nancy Andrigui, a orientação quanto ao caráter prescindível e não exclusivo do cumprimento do prazo bienal de inscrição do produtor rural como demonstração formal única, indispensável e exclusiva ao deferimento do processamento do pedido do RJ.

E isso porque – segundo o eminente desembargador vistor teria concluído a partir da leitura da decisão proferida no
AgInt no Pedido de Tutela Provisória nº 2.196/MT, de relatoria do eminente Min. João Otávio de Noronha, datada de 30/07/2016, e de diversas outras decisões (
monocráticas
) proferidas nos meses subsequentes na trilha do mesmo raciocínio decisório –, o fiel da balança decisória, no âmbito do Tribunal da Cidadania, tenderia a alcançar o equilíbrio dos pratos pelo reconhecimento, por um lado, do caráter suficientemente bastante da inscrição constitutiva, cuja efetivação, porém, seria meramente facultativa “
ex vi legis
” (CC, art. 971, e LRJ, art. 51, V), mas, por outro lado, não seriam cerradas as portas à possiblidade da demonstração probatória do exercício regular (fato) da atividade empresarial agrícola há mais de dois anos (LRJ, art. 48, “
caput
”) por quaisquer outros meios de prova em Direito admitidos, restando, assim, satisfatoriamente pacificada por decreto de cariz salomônico (a referência ao eminente Min. Luis Felipe SALOMÃO é coincidência meramente acidental...), a guerrilha tremenda que atualmente perturba a paz de alguns tribunais de Justiça brasileiros, notadamente daqueles sodalícios locados em sítios dominados pelo agronegócio...

A prevalecer esse entendimento, a exibição da certidão demonstrativa da prévia inscrição bienal facultativa já liquidaria a fatura no primeiro tempo (LRJ, art. 51, V); porém, inexistindo a dita inscrição, mas trazendo o produtor rural/pessoa física prova idônea e irrefutável de que, muito aquém da antecedência bienal prevista em lei (LRJ, art. 48, “
caput
”), ele já exercia regularmente atividade produtiva agrícola em moldes empresariais típicos, então, segundo as peculiaridades do caso concreto (e cada caso é um caso!), o pedido de RJ poderia ser deferido.

Mesmo correndo o risco de soar inconveniente pela repetição maçante da mesma ideia, destaco, mais uma vez, que o brado curto e grosso do
caput
do art. 48 da Lei nº 1.101/2005 restringe sobremodo a margem para manobras retóricas devotadas à agregação de circunlóquios descaracterizadores do sentido inequívoco e objetivo da regulação específica ali consagrada, como aquela elucubração que, defendendo a “conjugação” do inciso V do art. 51 da LRJ com o teor liberal, particular e aberto da locução legal que diz que “poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos”, vê na formulação desses dois dispositivos mera redundância sistemática regulatória do mesmo aspecto, e não regulação de duas possibilidades distintas de demonstração o mesmo fato.

A chave para a compreensão de que as duas normas, embora reportadas ao mesmo fato (exercício de atividade rurícola em modo empresário há mais de dois anos), cuidam de modalidades diferenciadas de demonstração probatória desse mesmo fato, está justamente na locução “exerça regularmente suas atividades”.

Leitura literal, ou sofisticada apreciação teleológica do dispositivo, deixa ver, por um lado, e sem qualquer possibilidade de refutação séria, que a expressão “atividade regular” significa tão somente que o deferimento da recuperação judicial não alcança o exercício
irregular
da atividade; cabendo lembrar, quanto a isso, que a atividade empresária é fato jurídico, pois quem a exerce está sujeito ao regime jurídico do empresário independentemente de sua vontade; assim, e por isso mesmo, a atividade empresária não pode ser considerada nula ou inválida, atributos exclusivos dos atos jurídicos, mas sim, na pior hipótese, regular ou irregular, como é o caso daqueles que exercem a atividade em desobediência ao art. 967 do CC, os quais, embora tidos como empresários, são classificados, porém, como irregulares, e mesmo assim não são ignoradas eventuais obrigações assumidas no exercício da atividade irregular.

Nesse sentido, reporto-me, mais uma vez, ao julgamento do REsp nº 1478001/ES, em que o eg. STJ asseverou justamente que, “
quando a Lei Civil vem, logo em seguida, no art. 967, dizer que ‘é obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade’, quer tratar de outro assunto, qual seja, a
regularidade do exercício da atividade empresarial, e não sua caracterização
” (REsp nº 1478001/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015).

Interpretação também adotada pelo
orientativo do Conselho da Justiça Federal:

Enunciado nº 199: A inscrição do empresário ou sociedade empresária é requisito delineador de sua regularidade, e não de sua caracterização.

Por essa fundamental razão - necessidade do exercício regular de atividade por mais de dois anos -, é que o art. 51, V, da Lei nº 1.101/2005 menciona a apresentação da certidão registro emitida pela Junta Comercial dos empresários “ordinários” como prova formal facultativa, pois esta classe especificamente, que é regida pela regra geral do CC quanto à regularidade da sua atividade (art. 967), não teria qualquer outro meio de comprovar o requisito temporal exigido pelo supracitado art. 48 da LRJ, quer dizer, de que exerce “atividade regular” há mais de dois anos, afinal, se o exercício era desempenhado sem o registro, sendo, pois, irregular, não pode ser computado ao requisito temporal.

Todavia, a regra geral civilística não se aplica ao produtor rural, já que a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis não é elemento regularizador de sua atividade, mas apenas de mudança da conceituação da atividade (natureza constitutiva), signos distintos que não se confundem.

Tratando-se de mera faculdade conferida expressamente pela norma ao empresário rural, tem-se que, independente de qualquer formalidade, esta classe exerce “atividade regular”, e, assim, quando se considerar adotar a inscrição como marco inicial da prova do desempenho das atividades, estar-se-ia afirmando – a
contrario sensu
– que todas as atividades anteriores praticadas pelo empresário rural não o seriam, o que importaria clara infringência à previsão dos arts. 970 e 971 do CC.

Portanto, diferente da figura do típico “empresário”, que se submete à regra geral do direito de empresa do CC, o produtor rural pode perfeitamente fazer prova do exercício de “atividade regular” por outros meios documentais, o foi exatamente o que fez o autor/agravado Eloí Brunetta no caso em análise.

Por outro lado, além de, em nenhum momento, exigir expressamente o requisito formal da prévia inscrição por mais de dois anos, a própria Lei nº 1.101/2005, como já dito aqui,
admite que a comprovação da “atividade regular” se dê por outros meios de prova
, ou seja, não exige a comprovação
exclusivamente
pelo tempo de inscrição no arquivo público. É o que reza o §2º do art. 48 da LRJ, que aventa uma possibilidade alternativa de comprovação do fato (além da inscrição facultativa e por si só autossuficiente), dispondo,
in verbis
:

Art. 48.

§2º.
Tratando-se de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio da Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ que tenha sido entregue tempestivamente.

Curiosamente, referida previsão não é normalmente adicionada à equação que muitos fazem ao realizar a tal “interpretação conjunta” macetosa dos arts. 48 e 51 da LRFJ. E não vejo fundamento idôneo e honesto para não fazê-lo.

Não há razão para não se conferir tratamento isonômico/igualitário aos produtores rurais pessoas físicas e jurídicas, já que ambos exploram economicamente a mesma atividade (regular) rural, e estão sujeitos ao mesmo regime jurídico de qualificação e de regularidade, de modo que realmente não há motivo relevante para que se dê a um, e se negue miseravelmente ao outro (?!).

É claro que se pode objetar dizendo que a opção legislativa foi destinada exclusivamente à pessoa jurídica, porém, trata-se de argumento meramente apaixonado pelo preciosismo. Ora, além de essa frívola objeção não valer, às escâncaras, como argumentação consistentemente apta a infirmar a interpretação sistemática e obstar a observância do princípio isonômico, verdade é que a “ratio essendi” da redação legal está simplesmente na circunstância de que o produtor rural/pessoa física não presta informações fiscais por meio da anacrônica DIPJ, o que, porém, pouco importa à resolução da questão, já que a DIPJ sequer existe hoje em dia, eis que substituída, como principal instrumento de prestação de informações ao fisco, pela ECF - Escrituração Contábil Fiscal, e, na pertinente observação de Manuel Justino, a solução razoável atualmente aplicável seria precisamente a seguinte:

“A DIPJ foi substituída, como principal instrumento de prestação de informações ao fisco, pela ECF - Escrituração Contábil Fiscal (IN RFB no 1.422/13, art. 5º); atualmente, assim, deve-se ler o art. 48, §2º, da LRE como admitindo a ECF (isto é, a escrituração contábil) tempestivamente enviada, via internet, à Receita Federal como prova segura do exercício rural nos dois anos anteriores ao pedido de recuperação judicial.

Note-se que não somente as pessoas jurídicas estavam, anteriormente, obrigadas à apresentação da DIPJ e estão obrigadas, hoje, a enviar eletronicamente a ECF. Também as ‘pesssoas físicas equiparadas às pessoas jurídicas’ sempre estiveram sujeitas a esta obrigação tributária instrumental.

E o produtor rural pessoa física era e contínua sendo, sem nenhuma dúvida, uma ‘pessoa física equiparada à pessoa jurídica’. Confira-se, nesse sentido, o art. 150 e §1º, I e II, do Dec. 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda):

Art. 150.

As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são equiparadas às pessoas jurídicas (Decreto-Lei nº 1.706, de 23 de outubro de 1979, art. 2º).

§ 1º São empresas individuais:

I - as firmas individuais (Lei nº 4.506, de 1964, art. 41, § 1º, alínea "a");

II - as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços (Lei nº 4.506, de 1964, art. 41, § 1º, alínea "b");”

Mas, que fique bem claro, ao se dispensar a prévia inscrição pelo prazo mínimo de dois anos, sendo esta, como já salientado, prova formal autossuficiente por excelência, não se está a isentar o produtor rural da comprovação da atividade; o que se oferece é simples alternativa de meio de prova de um fato jurígeno situado à base material da formulação do pleito de RJ pelo produtor rural/pessoa física.

É essa, ao meu humílimo sentir, a interpretação mais ajustada ao espírito da lei e à regulação sistemática de aspectos que só na aparência se mostram conflitantes ou auto-excludentes no tocante à demonstração dos requisitos essenciais à admissão do pleito recuperacional feito pelo agriculto, até porque não se trata apenas de análise “conjunta” dos arts. 48 e 51 da LRJ, mas sim, e verdadeiramente, de interpretação sistemática do próprio texto legal.

Valendo-me de recente - e importantíssimo! - precedente do eg. STJ no que se refere à interpretação da Lei nº 11.101/2005, reedito, sigo cegamente, ratifico e aplico o fundamento de que “
o instituto da recuperação judicial foi introduzido no sistema jurídico brasileiro pela Lei 11.101/2005, cujo artigo 47, norma programa de densa carga principiológica, (...). Tal dispositivo encarta o princípio da preservação da atividade empresarial, servindo como parâmetro a guiar a operacionalidade da recuperação judicial, que objetiva o saneamento do colapso econômico-financeiro e patrimonial da unidade produtiva economicamente viável, evitando-se a configuração de grau de insolvência irreversível e, inexoravelmente, prejudicial aos trabalhadores, investidores, fornecedores, às instituições de crédito e ao Estado que deixará de recolher tributos garantidores da satisfação das necessidades públicas.
(...)
nessa ordem de ideias,

a hermenêutica conferida à Lei 11.101/2005, no tocante à recuperação judicial, deve sempre se manter fiel aos propósitos do diploma, isto é, nenhuma interpretação pode ser aceita se dela resultar circunstância que, além de não fomentar, na verdade, inviabilize a superação da crise empresarial, com consequências perniciosas ao objetivo de preservação da empresa economicamente viável, à manutenção da fonte produtora e dos postos de trabalho, além de não atender a nenhum interesse legítimo dos credores
, sob pena de tornar inviável toda e qualquer recuperação, sepultando o instituto
”
(STJ - REsp 1337989/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 04/06/2018 -
destaquei
).

Lançando, então, um olhar técnico-jurídico sobre a questão, através do prisma, da lente convexa, do princípio estruturante e basilar da preservação da atividade empresarial, não vejo como admitir a preponderância da
objeção à interpretação aqui estabelecida com amparo no simples fundamento de que a ausência de uma prazo de carência de

registro do empresário rural vulneraria, de forma violenta e insofismável, a segurança jurídica, a previsibilidade das relações negociais e, enfim, em amplo aspecto, a boa-fé objetiva que sempre deve reger e ser observada nas relações jurídicas, pois, em verdade, este esteio argumentativo revela-se uma retórica impregnada de viés teoricamente utilitarista, porém, enviesado, em razão da preceituação subjetiva do que se considera justo, sendo desgarrado à finalidade da norma legal, como também da boa técnica interpretativa, e, sobretudo, em meu franco sentir, representa visão ultrapassada, verdadeiramente anacrônica, do instituto da recuperação judicial.

Como dito, não há mais espaço para a ideia de que o processo de recuperação econômica da empresa tenha como finalidade única e específica a de atender aos interesses dos credores, garantindo que seus créditos sejam adimplimos antes da quebra do devedor, como se podia dizer quando ainda vigia a muito defasada lei da concorda, e muito menos à açodada concepção de que se trata de um indulgente beneplácito concedido exclusivamente em prol dos interesses do devedor, consubstanciada, em última análise, em manobra legal para frustrar os credores e livrar (ao menos, aliviar) o inadimplente das dívidas acumuladas, afinal de contas, “
a interpretação das regras da recuperação judicial deve prestigiar a preservação dos benefícios sociais e econômicos que decorrem da manutenção da atividade empresarial saudável, e
não os interesses de credores ou devedores,
sendo que, diante das várias interpretações possíveis, deve-se acolher aquela que buscar conferir maior ênfase à finalidade do instituto da recuperação judicial
”
(STJ - REsp 1337989/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 04/06/2018).

Portando, a posição de criar e exigir requisito formal não expresso em lei, sob argumento de privilegiar a segurança jurídica e a estabilidade/previsibilidade das relações comerciais,, somente se justifica

a partir da adoção de premissas completamente equivocadas quanto à natureza da recuperação judicial, repousando na ideia de que credor e devedor são necessariamente inimigos implacáveis, cada qual figurado como adversário a ser combatido pelo outro, ao invés de co-interessados com desígnios comuns,

com igual intensão de alcançar finalidade proveitoso para ambos e também à sociedade, constituindo, pois, partícipes “ombro a ombro” de um processo que visa justamente um resultado produtivo, lucrativo e social.

É claro que não se pode perder de vista, ignorar, ou relegar a uma forma de ostracismo cognitivo, o impacto social e econômico das decisões judiciais, porém, jamais se pode usar esse aspecto como fiel da balança para decidir discussões técnico-jurídicas, negando-se as disposições legais concernentes à matéria e a hermenêutica jurídica.

Sob outra ótica, não questiona de nenhum modo a importância da segurança jurídica para a estabilização das relações sociais, tornando possível à todos o conhecimento antecipado e reflexivo das consequências diretas de seus atos, contudo, a discussão ora realizada não inova o mundo fático ou jurídico, não põe em xeque as relações estabelecidas entres as partes, na verdade, tão somente se restringe a dar a correta interpretação ao texto legal, como acima mencionado, tanto por uma perspectiva literal ou finalístico da lei quanto por uma aspecto pragmático, desvinculado das amarras do formalismo vazio que é a exigência do ato formal de registro; depois, apesar da intensa discussão agora aflorada, as disposições legais sempre estiveram ali, em claro é bom tom, dispondo quanto à regularidade da atividade exercida pelo empresário rural independente de registro, além de ser de inegável o conhecimento dos credores quanto ao exercício da atividade empresarial pelo produtor rural, que, a exemplo do agravado, está no mercado a longuíssimos anos, movimentando o mercado interno e externo nos tempos de abonança e também nos de crise, favorecendo a todos naquele momento e, agora, neste nada mais justo que conte com os mecanismos disponíveis para o seu soerguimento.

Enfim, admitir que objeções como a de que o registro prévio por período mínimo de carência seria imprescindível como mecanismo a impedir a vileza dos empresários rurais que do “dia para noite” registram-se na Junta Comercial, surpreendendo a todos, apenas para gozar dos benefícios recuperacionais, ou, então, de que a exigência formal (não contida em lei!) seria uma forma de garantir a confiabilidade, estabilidade e segurança dos negócios já praticados pelos players do setor agrícola, são proposições heréticas que não se coadunam minimamente com o sistema da recuperação judicial, que desconsideram toda a sistemática envolvida no direito empresarial na vã tentativa de realizar um juízo de valor do que seria justou ou vil; além do mais, em âmbito mais amplo, esse tipo de postura, de visão de mundo, mormente quando encampada por julgadores de lides campesinas, fere princípio geral do direito e de hermenêutica jurídica, porque, embora o ponto de partida seja sempre a lei, a subsunção justa também exige sensibilidade e até flerte político, até porque, dentro do quadro estritamente sistemático, não se pode interpretar extensivamente norma restritiva de direito...

Não se nega, pois, que a prévia inscrição na Junta Comercial é requisito necessário à admissão do pedido recuperacional, até porque sua exigibilidade aparece como critério objetivo legal (LRJ, art. 51, V), porém, não serve de parâmetro único, fixo e obrigatório para caracterizar o início do efetivo exercício de “atividade regular”, mas, sim, e tão somente, para comprovar a qualidade de empresário.

Cito, novamente, porque serve de reflexo/termômetro da orientação doutrinária, os enunciados editados e aprovados pelo Conselho da Justiça Federal recentemente sobre a matéria na III Jornada de Direito Comercial:

Enunciado nº 96: A recuperação judicial do empresário rural, pessoa natural ou jurídica, sujeita todos os créditos existentes na data do pedido, inclusive os anteriores à data da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis.

Enunciado nº 97: O produtor rural, pessoa natural ou jurídica, na ocasião do pedido de recuperação judicial, não precisa estar inscrito há mais de dois anos no Registro Público de Empresas Mercantis, bastando a demonstração de exercício de atividade rural por esse período e a comprovação da inscrição anterior ao pedido.

Finalizo, assim, concluindo que, em sendo o exercício da “atividade regular” uma situação de fato, suscetível de ser demonstrada por outros meio de prova pelo empresário rural, não me parece acertada a exigência de muito mais do que a própria lei já exige, sendo suficiente ao produtor rural pessoa física a prévia inscrição na Junta Comercial por período superior há dois anos para admissão e deferimento do pedido recuperacional, mas podendo ser feita a comprovação do fato/requisito exigido pela cabeça do art. 48 da Lei nº 11.101/2005 por outro meios de prova.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – RAI nº 1008147-54.2019.8.11.0000, Rel. Desª. Nilza Maria Pôssas de Carvalho,
Rel. p/ Acórdão Des. João Ferreira Filho, julgado em).

Em atenção às considerações acima destacadas, em que se observa especificamente o tratamento diferenciado dado ao produtor rural, envolvendo essa questão na análise do alcance da LFRJ, adotando uma interpretação sistemática do conjunto integrativo de leis, não há como manter a conclusão estabelecida no acórdão embargado, sendo necessária compatibilizar os fundamentos decisórios agora foram supridas as lacunas no enfrentamento da matéria de mérito.

Pelo exposto, divirjo do posicionamento adotado pela eminente Relatora, e voto pelo acolhimento dos embargos declaratórios, para sanar a omissão detectada e acima especificada, e, por consequência do efeito modificativo daí decorrente, nego provimento ao agravo de instrumento, para manter inalterada a decisão de deferimento do pedido de recuperação judicial do produtor rural Eloí Brunetta.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Acompanho o voto do Desembargador João Ferreira Filho.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 14 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ELOÍ BRUNETTA e outros contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste TJMT que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1005613-40.2019.8.11.0000, interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S.A. contra a decisão que deferiu o pedido de recuperação judicial deduzido pelo produtor rural Eloí Brunetta (cf. Id nº 40966459).

A fundamentação destes declaratórios gira em torno da incongruência do posicionamento adota por esta Corte Julgadora no acórdão embargado em contraponto aos acórdãos proferidos anteriormente em recursos conexos, que envolveram idêntica matéria de fato e de direito, cuja conclusão decisória foi pela confirmação da decisão deferitória do pedido recuperacional, tendo sido reconhecido que o agricultor Eloí Brunetta preencheu os requisitos exigidos pela Lei nº 11.101/2005 à admissão do processo de recuperação judicial, sob o fundamento de que a prova de atividade empresa regular superior ao prazo de dois anos, exigido como requisito pelo art. 48,
caput
, da Lei nº 11.101/2005, admite comprovação por outros meios de prova no caso do empresário/produtor rural, ante ao tratamento diferenciado que lhe é conferido pelo Código Civil, sendo exigível que esteja regularmente inscrito na Junta Comercial ao ajuizar a ação, dada a natureza constitutiva do registro, porém, não há imposição legal de lapso temporal obrigatório a ser observado no caso.

Os embargantes sustentam, então, que, diante do cenário descortinado, há omissão do acórdão embargado quanto aos motivos da repentina mudança do posicionamento desta Turma Julgadora e, mais importante, o pronunciamento também restou omisso justamente quanto ao tratamento legal diferenciado dado pela lei civil ao empresário rural e aos critérios verdadeiramente exigidos pela Lei nº 11.101/2005 para o deferimento do pedido de recuperação judicial (cf. Id nº 41549988).

É consideração praticamente protocolar a se fazer nos julgamentos de embargos de declaração a de que a via recursal em questão é de cognição estreitíssima e finalidade específica, que não é adequada à rediscussão e modificação do que foi decidido, salvo se a mudança decorrer em consequência dos fins inerentes aos declaratórios. Ou seja, em caráter e
xcepcional, mas decorrente naturalmente de eventual saneamento de imperfeição no pronunciamento jurisdicional, o julgamento dos embargos de declaração surtirão efeitos modificativos no
decisum
embargado, afinal, ao se suprir uma omissão, extirpar a contradição e/ou esclarecer uma obscuridade, é possível que haja a necessidade de reestruturar, para compatibilizar, o raciocínio e os demais fundamentos decisórios, e, a meu viso, esse é exatamente o que se vê nestes autos.

Em que pese a eminente Relatora afirme a inexistência de quaisquer vícios aptos a ensejar o acolhimento dos presentes aclaratórios, e, embora tenha de se admitir que leitura superficial das razões recursais possa dar a ideia de que se trata de mera pretensão de rediscussão da matéria de mérito, eis que os embargantes concentram boa parte de suas energias para manifestar a contrariedade com o julgado impugnado, há também de ser admitido que é pertinente a afirmação de que
não houve o enfrentamento de todas as questões com aptidão de influenciar e alterar o desfecho decisório, em específico no que tange às disposições da lei civil concernente especificamente ao empresário rural, que foram tratadas apenas
en passant
no voto condutor do acórdão, no entanto, cuida-se ponto de suma importância e determinante para o deslinde da controvérsia recursal.

Enfatizo que a questão é determinante à justa resolução do mérito recursal, porque não é objeto de discussão no caso a qualificação do agricultor Eloí Brunetta como empresário
sujeito ao regime jurídico do Direito de Empresa, tendo em vista que é incontroverso que, antes de ajuizar a ação, houve a inscrição da parte na Junta Comercial, ato de natureza constitutiva da qualidade de produtor rural, daí porque ele atende perfeitamente o requisito primário à admissão do pedido recuperacional insculpido no art. 1º da
Lei nº 11.101/2005, e, assim, a controvérsia focaliza na exigência no pressuposto do
caput
do art. 48 da
Lei nº 11.101/2005, que diz que poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos.

O voto condutor do acórdão embargado centra o seu enfoque em uma interpretação conjugada do art. 48,
caput
, e do art. 51, V, ambos da Lei nº 11.101/2005, concluindo que a lei estabelece como requisito objetivo e imprescindível ao deferimento da RJ que seja comprovada a prévia inscrição no Registro Mercantil por prazo mínimo superior a dois anos, contudo, deixou de envolver no amálgama interpretativo a previsão do art. 971 do CC, de que, independente de registro, o empresário rural exerce atividade de empresa regular, de modo que, diferente do empresário ordinário, aquele pode perfeitamente comprovar por outros meios de prova o critério exigido pelo caput do art. 48 da nº 11.101/2005, o que, aliás, cumpre registrar é fundamento trazido pelos agravados, ora embargantes, e cujo acórdão mal tangenciou em suas considerações.

Com efeito, o acórdão é omisso quanto ao tratamento especial dado pelo Código Civil ao empresário rural (art. 970), já que nada dispôs de concreto quanto à natureza jurídica diferenciada ligada ao exercício de sua atividade (art. 971), ponto que é essencial ao completo e adequado enfrentamento da matéria de mérito, e que, aliás, trata-se justamente da questão fulcral que conduziu o raciocínio decisório do julgamento de outros recursos, oriundos do mesmo processo de recuperação judicial, envolvendo exatamente a situação do produtor rural Eloí Brunetta, cuja fundamentação transcrevo abaixo, até para evitar desnecessária tautologia:

“A Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência - LRJ) garante a recuperação judicial de modo abrangente ao empresário e à sociedade empresária (art. 1º), não trazendo, quanto a isso, maiores distinções ou particularidades conceituais, até porque, na sequência, expressamente lista aqueles terminantemente
excluídos
do processo recuperacional (art. 2º. (...): “I - empresa pública e sociedade de economia mista; II – instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores”).

Ou seja, quando quis, e porque pode querer, e poderia ter querido diferentemente, o legislador
excluiu expressamente
, em regime
numerus

clausus
, determinados agentes reputados imerecidamente indignos de ingressarem no paraíso mundano da RJ.

Especificamente quanto aos requisitos necessários para o deferimento do processamento da recuperação, a LRJF assim dispõe:

Art. 48.
Poderá requerer recuperação judicial o devedor que,
no momento do pedido,
exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos
e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;

II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial;

III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo;

IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei (
destaquei
e
grifei
).

Conjugando, pois, o que dispõe os citados arts. 1º e 48, extrai-se duas exigências primordiais à admissão do pedido recuperacional, a saber, o postulante deve ser (i)
empresário
ou
sociedade empresária
e (ii)
exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos
.

Em relação ao produtor rural/pessoa física, porém, malgrado a existência de prova cabal do exercício regular da atividade empresária de natureza agrícola há mais de dois anos, ou mesmo de décadas, os agentes credores sustentam, essencialmente, que, para que reste satisfeita a exigência prevista no art. 48, “
caput
”, da LRJ, e o produtor rural/pessoa física seja autorizado a acessar o regime da RJ, será imprescindível a inscrição bienal prévia à formulação do pedido, e nada mais, pois, neste caso específico, segundo se diz, a inscrição do produtor rural não representa apenas a utilização facultativa de uma modalidade alternativa de prova da prévia existência do desempenho da atividade rurícola enquanto fato anterior e subjacente à formulação do pedido recuperacional, mas sim uma modalidade exclusiva de “constituição” da própria atividade, já que, sob esse enfoque, é o hábito (indumentária) que faz o monge, e não o exercício histórico, efetivo, devotado e fideísta da prática sacerdotal para além de um mero biênio de inscrição cadastral formal.

Será?!

O Código Civil define o conceito de empresário como sendo aquele que “exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços” (art. 966), exigindo, para fins de regularidade da atividade exercida, a obrigatoriedade de “inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade” (art. 967).

Rigor formal que, no entanto, não alcança o empresário rural, este que por expressa opção legislativa/política foi dispensado do cumprimento da formalidade justamente em virtude da particularidades que definem e marcam o desempenho histórico da classe rural produtora (aliás, no mundo inteiro!); houve, pois, outorga de tratamento diferenciado e privilegiado levemente odioso e prol desse agente econômico em especial, já que o art. 970 do CC facultou sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis para fins de regularidade de sua atividade (art. 971), ao contrário do que ocorre com os demais empresários:

Art. 971.
O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão,
pode
, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que,
depois de inscrito
, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro (
destaquei
).

A literalidade do texto legal é indubitável; ela diz que a atividade exercida pelo empresário rural é considerada
regular
independente de inscrição na Junta Comercial, porém, para que ele seja equiparado aos demais “empresários”, mostra-se indispensável o ato formal do registro.

O art. 51 da Lei nº 11.101/2005 exige, como requisito objetivo de procedibilidade da recuperação, que a petição inicial seja instruída com os fundamentos (demonstração retórica) e documentos (prova formal) confirmatórios do estado de
crise financeira
e, ainda, da regularidade da atividade do postulante (no mínimo, nos últimos dois anos), e, circunscrevendo o foco ígneo da celeuma em questão, exige também a apresentação da “certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas”.

Veja-se:

Art. 51.
A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:

(...)

V –
certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas
, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores;

Em decorrência da exigência desse requisito objetivo e formal, já que a lei fala em “certidão”, nasceu o primeiro ponto de divergência inconciliável entre credores e devedores, referente, no tocante à temática recursal, à qualificação jurídica do produtor rural/pessoa física como “empresário” quando não inscrito no Registro Público de Empresas.

E, como consequência natural dessa divergência, desponta a dúvida quanto a natureza jurídica do registro do empresário rural na Junta Comercial; teria a inscrição natureza meramente declaratória daquilo que fundamentalmente importa, ou seja, o fato do desempenho da atividade agrícola para além de um lapso bienal, caso em que a inscrição simplesmente reconheceria situação de fato já pré-existente? Ou, pelo contrário, teria a inscrição natureza constitutiva, e sendo assim ela “constituiria qualitativamente” o ruralista que já vinha labutando na seara agrícola cercado de todas as características definidoras da atividade empresária típica, nos termos da lei?

Essa questão já foi objeto de discussão faiscante entre os eminentes membros da Terceira Turma do eg. STJ no julgamento do REsp nº
1.193.115/MT, sob relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, esta que, na ocasião, solitariamente, concluiu pelo caráter
prescindível
da inscrição, tendo prevalecido o voto-ponto-de-vista contrário proferido pelo Min. Sidnei Beneti.

O caso ali julgado envolveu pedido recuperacional formulado por produtores rurais (pessoa física) que, sabidamente produtores rurais históricos, somente se inscreveram na Junta comercial
após
55 dias do ajuizamento do pedido.

A eminente Ministra Nancy Andrighi afirmou resolutamente uma constrangedora obviedade, quando obtemperou que a inscrição no Registro de Empresas Mercantis não poderia ser vista como condição/requisito/exigência imprescindível à concessão da recuperação judicial para o produtor rural, já que este não está
obrigado
a se inscrever e, sobretudo, ainda, porque, salvo se a lógica conceitual for subvertida, a
qualidade jurídica
de empresário não é conferida pelo mero suprimento de formalidade burocrática junto ao órgão oficial, mas sim pelo
efetivo exercício da atividade
campesina segundo moldes empresariais típicos, razão pela qual estar-se-ia diante de efeito meramente declaratório do registro, e não constitutivo.

A divergência foi instaurada pelo eminente Min. Sidnei Beneti, prolator do voto-vista-vencedor, eis que ocasião foi acompanhado pelos eminente Ministros João Otávio de Noronha, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva, cuja coalescência de enfoques acabou consagrando o entendimento pela imprescindibilidade do registro prévio, por considerá-lo de natureza constitutiva da condição de empresário, de modo que, ausente a prévia inscrição, não poderia o produtor rural gozar das benesses oferecidas pela lei recuperacional.

Eis a ementa do julgado:

“EMENTA: RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO POR MAIS DE 2 ANOS. NECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE REGISTRO COMERCIAL. DOCUMENTO SUBSTANCIAL. INSUFICIÊNCIA DA INVOCAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INSUFICIÊNCIA DE REGISTRO REALIZADO 55 DIAS APÓS O AJUIZAMENTO. POSSIBILIDADE OU NÃO DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESÁRIO RURAL NÃO ENFRENTADA NO JULGAMENTO. 1.- O deferimento da recuperação judicial pressupõe a comprovação documental da qualidade de empresário, mediante a juntada com a petição inicial, ou em prazo concedido nos termos do CPC 284, de certidão de inscrição na Junta Comercial, realizada antes do ingresso do pedido em Juízo, comprovando o exercício das atividades por mais de dois anos, inadmissível a inscrição posterior ao ajuizamento. Não enfrentada, no julgamento, questão relativa às condições de admissibilidade ou não de pedido de recuperação judicial rural. 2.- Recurso Especial improvido quanto ao pleito de recuperação.” (REsp 1193115/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 07/10/2013)

O tema não foi novamente enfrentado de frente desde então.

Noutro julgado, envolvendo discussão paralela concernente à interpretação das normas que regulamentam a matéria, a Corte Superior apontou novamente para o caráter constitutiva do registro em relação ao produtor rural. É o que se vê do julgamento do REsp nº 1478001/ES, da relatoria do eminente Min. Raul Araújo, em que a Quarta Turma reforçou o mencionado entendimento, julgando caso em que, embora não tivesse por objeto a situação do empresário rural, versou sobre a natureza da inscrição do empresário no Registro de Empresa, decidindo que, em regra, o registro do empresário possui natureza declaratória, exceto para o empresário rural, para quem teria natureza constitutiva. Confira-se excerto do voto condutor explicito quando à assertiva:

“(...), como se observa na norma, não há exigência formal para que se reconheça determinada pessoa física ou jurídica como empresário. Não se exige que realize o prévio arquivamento de seus atos constitutivos na Junta Comercial. Assim, o registro não tem natureza constitutiva
(exceção para o empresário rural)
, mas simplesmente declaratória” (STJ - REsp 1478001/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015 –
destaquei
).

Tem-se, ainda, endossando a interpretação quanto à natureza constitutiva do registro do empresário rural, manifestação orientativa editada pelo Conselho da Justiça Federal vazada no seguinte enunciado:

Enunciado nº 202: O registro do empresário ou sociedade rural na Junta Comercial é facultativo e de natureza constitutiva, sujeitando-o ao regime jurídico empresarial.

Como se vê (e se lê), em que pese os substanciosos fundamentos articulados no interessa da demonstração da natureza meramente declaratória do registro, como aqueles constantes do voto vencido da Min.
Nancy Andrighi no
REsp nº
1.193.115/MT, adiro, no aguardo de possível reversão do entendimento no âmbito do STJ, à linha que reconheceu a natureza constitutiva do registro do produtor rural/pessoa física na Junta Comercial, pois, apesar do exercício de atividade regular independentemente de qualquer outra formalidade, é com o registro que o
empresário rural manifesta sua sujeição ao regime jurídico do Direito de Empresa, explicitando a natureza jurídica da atividade exercida, sendo, pois, ato indiscutivelmente constitutivo da qualidade de empresário; ora, é justamente pela efetivação da inscrição que irá expressar publicamente, inclusive aos olhos de possíveis credores, a decisão fundamental de ingressar em regime jurídico que, a qualquer momento, obviamente desde que satisfeitas as demais exigências, lhe permitirá requerer a RJ e, assim, desfrutar dos benefícios desmedidos que a condição de agente devedor em recuperação judicial lhe assegurará.

É evidente que a lei civil adotou critério material de qualificação do empresário (CC, art. 966), uma vez que, exercendo profissionalmente atividade econômica organizada de produção e/ou circulação de bens ou serviços, mesmo que sem registro na Junta Comercial, o agente é empresário e já está submetido às regras do regime jurídico empresarial; o registro não é determinante à qualificação da condição de empresário, mas o é à qualificação do exercício regular da atividade empresarial, afinal, mesmo sendo “irregular” ou “de fato”, ainda é-se empresário.

No entanto, o Código Civil faz expressa e particular ressalva quanto à situação do empresário rural,
adotando critério objetivo formal de qualificação/identificação, de modo que, não basta apenas o fato do exercício da atividade empresarial, mas também o registro na Junta Comercial.

Extrai-se do art. 971 do CC que o empresário rural
só se submete
ao regime dos “empresários ordinários”
se o quiser
, facultando-lhe a opção pelo regime do direito empresarial, motivo pelo qual, aliás, a grande maioria permanece na “informalidade”, o que demonstra indiscutivelmente que a inscrição do produtor rural possui natureza constitutiva, já que é com o registro (facultativo) que o agente econômico rurícola ingressa na esfera jurídica do direito de empresa.

Cito, a propósito, os comentários de Sylvio Marcondes, autor do Livro sobre Direito de Empresa do projeto de Código Civil (2002), no sentido de que:

“(...) os acontecimentos econômicos e o desenvolvimento acelerado levaram o Projeto atual, não apenas a conceituar o [empresário rural], mas a dar ao ruralista o tratamento de empresário, com uma só diferença em relação aos demais empresários: esse tratamento é facultativo. O empresário rural será tratado como empresário se assim o quiser, isto é, se se inscrever no Registro das Empresas, caso em que será considerado um empresário, igual aos outros” (Questões de direito mercantil. São Paulo: Saraiva, 1977, pg. 12).

No caso em tela, segundo informa a Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (cf. Id nº 7319343), o autor/agravado Eloí Brunetta teve arquivado o ato constitutivo em 21.02.2019, momento em que foi regularmente constituído como empresário e, portanto, submetido ao regime empresarial, restando atendido, assim, perfeitamente, a exigência do art. 1º da Lei nº 11.101/2005 quando da formulação judicial do pedido de recuperação judicial, feita no dia 14.03.2019.

Anoto que o raciocínio acima desenvolvido serve como início da fundamentação do segundo ponto a ser enfrentado neste recurso, pois, em verdade, considerando que a inscrição do autor/agravado ocorreu antes da formulação do pedido de RJ, pouco importa à lide a natureza do registro (constitutiva ou declaratória), já que a partir do ato formal o produtor rural instantaneamente passou a se sujeitar ao regime empresarial e, consequentemente, amolda-se às disposições do art. 1º da Lei nº 11.101/2005.

Mas o segundo ponto nevrálgico do mérito recursal, que ainda não foi objeto de expresso veredicto do eg. STJ, e que concentra o maior foco de divergência de opiniões no seio da comunidade jurídica, refere-se à forma de como pode ser feita a “
comprovação de atividade regular há mais de dois anos
”, conforme exigência do
caput
do art. 48 da Lei nº 11.101/05.

Em outras palavras, a circularidade da polêmica envolve a questão de saber se a satisfação da exigência indicada no art. 48 da LRJ se prende única e exclusivamente à
imprescindibilidade do registro
do produtor rural há mais de dois anos na Junta Comercial antes do ajuizamento do pleito de judicial ou, então, se é possível que o postulante utilize
outros meios de prova
para demonstrar que efetivamente desenvolve atividade econômica regular há mais de dois anos.

Em relação a esse ponto, o voto da eminente relatora conclui pela imprescindibilidade da efetivação do registro e da observância do prazo bienal de inscrição anteriormente à formulação do pleito de RJ, ou seja, sob jura fideística à moda luterana, jamais as obras, mas
solo scriptura
salva o produtor rural/pessoa física, abrindo-lhe as portas de acesso ao paraíso mudando da RJ:

“O Des GUIOMAR TEODORO BORGES, em bem lançado voto acerca do tema, fundamenta que, “Nos termos do disposto nos artigos 968, 971 e seguintes do Código Civil, apenas a partir da data em que os produtores rurais se inscrevem na Junta Comercial é que se torna possível aceitar o ingresso no regime legal de empresário, porquanto é o registro que declara a condição de empresário (natureza constitutiva) que dá publicidade, garantia, segurança e eficácia aos atos jurídicos praticados por determinada pessoa física. Conclui-se, portanto, que a alteração do regime jurídico que incide sobre os direitos e obrigações do empresário rural está intimamente ligada ao registro do produtor rural no Registro Público de Empresas Mercantis. [...] Sopesadas as circunstâncias, não se afigura razoável que um crédito analisado e concedido à produtor rural (não empresário) possa se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial somente porque se registrou para ser equiparado a empresário em momento posterior [...]” (QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 05/02/2019-destaquei).

Por mais que se levante tese de possibilidade de análise de provas de que o agravante Eloi é produtor há anos, e que documentos neste sentido foram juntados aos autos, isto não afasta o entendimento já perfilhado em processos da espécie, em que tem se entendido pela necessidade de inscrição na Junta Comercial por 02 (dois) anos. Se a inscrição do agravado foi a menos tempo que isso, não há como lhe deferir o processamento da recuperação judicial.

Os julgados deste ano deste Tribunal em que se mantém este entendimento são inúmeros (1003577-25.2019.8.11.0000; 1002201-04.2019.8.11.0000; 1010917-54.2018.8.11.0000; 1010992-93.2018.8.11.0000; 1002137-91.2019.8.11.0000).”

O voto-vista remou contra a corrente, objetando que, “
e
m verdade, nem o artigo 48, nem o artigo 51, ambos da Lei n. 11.101/2005,
(...)
dispõe acerca da necessidade de cumprimento do prazo bienal de inscrição na Junta Comercial, para que seja processada a recuperação judicial, em relação ao produtor rural, bastando para tal o exercício regular das atividades há mais de 02 (dois) anos, atendendo os requisitos do artigo 48, da referida lei. E também que a inicial da recuperação judicial seja instruída com a certidão de regularidade do devedor no Registro Público de empresas
”, isto é, por assim dizer, que as exigências prescritas nos arts. 48 e 51 da LRJ caracterizam-se como requisitos cumulativos, porém, autônomos.

Este eg. Tribunal de Justiça já enfrentou a questão anteriormente, conforme mencionado no voto da relatora, decidindo pela necessidade, como requisito objetivo e formal, (i) de prévia inscrição do produtor rural e de que (ii) o ato formal tenha sido realizado a mais de dois anos, exigência esta que decorreria de uma leitura conjugada dos arts. 48 e 51 da Lei nº11.101/2005, e consubstanciada na prevalência da segurança jurídica e “boa-fé objetiva”.

Reitero, porém, que
o eg. STJ ainda, e lamentavelmente, não enfrentou esse ponto angustiante em específico, conforme, aliás, foi expressamente reconhecido no julgamento da Proposta de Afetação no REsp 1685994/MT, em restou assinalado que “
a questão de direito que se pretende afetar ao rito dos recursos repetitivos consiste na possibilidade de o empresário individual rural (produtor rural) - pessoa física - requerer o benefício da recuperação judicial, ainda que não se tenha inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis há mais de 2 (dois) anos da data do pedido (art. 971 do Código Civil c/c arts. 48, caput, e 51, V, da Lei n. 11.101/2005). Embora de grande relevância para o país, esta Corte Superior não emitiu posicionamento fundamentado sobre o tema em destaque
” (STJ - ProAfR no REsp 1685994/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017).

Arroubo profético contido no voto-vista vaticina que o eg. STJ estaria se caminhando, não apenas para enfrentar de modo abrangente e incisivo o tema (já há recursos especiais afetados à sistemática recursal repetitiva), mas para consagrar, em rendição tardia à inteligência daquele pioneiro voto solitário proferido pela eminente ministra Nancy Andrigui, a orientação quanto ao caráter prescindível e não exclusivo do cumprimento do prazo bienal de inscrição do produtor rural como demonstração formal única, indispensável e exclusiva ao deferimento do processamento do pedido do RJ.

E isso porque – segundo o eminente desembargador vistor teria concluído a partir da leitura da decisão proferida no
AgInt no Pedido de Tutela Provisória nº 2.196/MT, de relatoria do eminente Min. João Otávio de Noronha, datada de 30/07/2016, e de diversas outras decisões (
monocráticas
) proferidas nos meses subsequentes na trilha do mesmo raciocínio decisório –, o fiel da balança decisória, no âmbito do Tribunal da Cidadania, tenderia a alcançar o equilíbrio dos pratos pelo reconhecimento, por um lado, do caráter suficientemente bastante da inscrição constitutiva, cuja efetivação, porém, seria meramente facultativa “
ex vi legis
” (CC, art. 971, e LRJ, art. 51, V), mas, por outro lado, não seriam cerradas as portas à possiblidade da demonstração probatória do exercício regular (fato) da atividade empresarial agrícola há mais de dois anos (LRJ, art. 48, “
caput
”) por quaisquer outros meios de prova em Direito admitidos, restando, assim, satisfatoriamente pacificada por decreto de cariz salomônico (a referência ao eminente Min. Luis Felipe SALOMÃO é coincidência meramente acidental...), a guerrilha tremenda que atualmente perturba a paz de alguns tribunais de Justiça brasileiros, notadamente daqueles sodalícios locados em sítios dominados pelo agronegócio...

A prevalecer esse entendimento, a exibição da certidão demonstrativa da prévia inscrição bienal facultativa já liquidaria a fatura no primeiro tempo (LRJ, art. 51, V); porém, inexistindo a dita inscrição, mas trazendo o produtor rural/pessoa física prova idônea e irrefutável de que, muito aquém da antecedência bienal prevista em lei (LRJ, art. 48, “
caput
”), ele já exercia regularmente atividade produtiva agrícola em moldes empresariais típicos, então, segundo as peculiaridades do caso concreto (e cada caso é um caso!), o pedido de RJ poderia ser deferido.

Mesmo correndo o risco de soar inconveniente pela repetição maçante da mesma ideia, destaco, mais uma vez, que o brado curto e grosso do
caput
do art. 48 da Lei nº 1.101/2005 restringe sobremodo a margem para manobras retóricas devotadas à agregação de circunlóquios descaracterizadores do sentido inequívoco e objetivo da regulação específica ali consagrada, como aquela elucubração que, defendendo a “conjugação” do inciso V do art. 51 da LRJ com o teor liberal, particular e aberto da locução legal que diz que “poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos”, vê na formulação desses dois dispositivos mera redundância sistemática regulatória do mesmo aspecto, e não regulação de duas possibilidades distintas de demonstração o mesmo fato.

A chave para a compreensão de que as duas normas, embora reportadas ao mesmo fato (exercício de atividade rurícola em modo empresário há mais de dois anos), cuidam de modalidades diferenciadas de demonstração probatória desse mesmo fato, está justamente na locução “exerça regularmente suas atividades”.

Leitura literal, ou sofisticada apreciação teleológica do dispositivo, deixa ver, por um lado, e sem qualquer possibilidade de refutação séria, que a expressão “atividade regular” significa tão somente que o deferimento da recuperação judicial não alcança o exercício
irregular
da atividade; cabendo lembrar, quanto a isso, que a atividade empresária é fato jurídico, pois quem a exerce está sujeito ao regime jurídico do empresário independentemente de sua vontade; assim, e por isso mesmo, a atividade empresária não pode ser considerada nula ou inválida, atributos exclusivos dos atos jurídicos, mas sim, na pior hipótese, regular ou irregular, como é o caso daqueles que exercem a atividade em desobediência ao art. 967 do CC, os quais, embora tidos como empresários, são classificados, porém, como irregulares, e mesmo assim não são ignoradas eventuais obrigações assumidas no exercício da atividade irregular.

Nesse sentido, reporto-me, mais uma vez, ao julgamento do REsp nº 1478001/ES, em que o eg. STJ asseverou justamente que, “
quando a Lei Civil vem, logo em seguida, no art. 967, dizer que ‘é obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade’, quer tratar de outro assunto, qual seja, a
regularidade do exercício da atividade empresarial, e não sua caracterização
” (REsp nº 1478001/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015).

Interpretação também adotada pelo
orientativo do Conselho da Justiça Federal:

Enunciado nº 199: A inscrição do empresário ou sociedade empresária é requisito delineador de sua regularidade, e não de sua caracterização.

Por essa fundamental razão - necessidade do exercício regular de atividade por mais de dois anos -, é que o art. 51, V, da Lei nº 1.101/2005 menciona a apresentação da certidão registro emitida pela Junta Comercial dos empresários “ordinários” como prova formal facultativa, pois esta classe especificamente, que é regida pela regra geral do CC quanto à regularidade da sua atividade (art. 967), não teria qualquer outro meio de comprovar o requisito temporal exigido pelo supracitado art. 48 da LRJ, quer dizer, de que exerce “atividade regular” há mais de dois anos, afinal, se o exercício era desempenhado sem o registro, sendo, pois, irregular, não pode ser computado ao requisito temporal.

Todavia, a regra geral civilística não se aplica ao produtor rural, já que a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis não é elemento regularizador de sua atividade, mas apenas de mudança da conceituação da atividade (natureza constitutiva), signos distintos que não se confundem.

Tratando-se de mera faculdade conferida expressamente pela norma ao empresário rural, tem-se que, independente de qualquer formalidade, esta classe exerce “atividade regular”, e, assim, quando se considerar adotar a inscrição como marco inicial da prova do desempenho das atividades, estar-se-ia afirmando – a
contrario sensu
– que todas as atividades anteriores praticadas pelo empresário rural não o seriam, o que importaria clara infringência à previsão dos arts. 970 e 971 do CC.

Portanto, diferente da figura do típico “empresário”, que se submete à regra geral do direito de empresa do CC, o produtor rural pode perfeitamente fazer prova do exercício de “atividade regular” por outros meios documentais, o foi exatamente o que fez o autor/agravado Eloí Brunetta no caso em análise.

Por outro lado, além de, em nenhum momento, exigir expressamente o requisito formal da prévia inscrição por mais de dois anos, a própria Lei nº 1.101/2005, como já dito aqui,
admite que a comprovação da “atividade regular” se dê por outros meios de prova
, ou seja, não exige a comprovação
exclusivamente
pelo tempo de inscrição no arquivo público. É o que reza o §2º do art. 48 da LRJ, que aventa uma possibilidade alternativa de comprovação do fato (além da inscrição facultativa e por si só autossuficiente), dispondo,
in verbis
:

Art. 48.

§2º.
Tratando-se de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio da Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ que tenha sido entregue tempestivamente.

Curiosamente, referida previsão não é normalmente adicionada à equação que muitos fazem ao realizar a tal “interpretação conjunta” macetosa dos arts. 48 e 51 da LRFJ. E não vejo fundamento idôneo e honesto para não fazê-lo.

Não há razão para não se conferir tratamento isonômico/igualitário aos produtores rurais pessoas físicas e jurídicas, já que ambos exploram economicamente a mesma atividade (regular) rural, e estão sujeitos ao mesmo regime jurídico de qualificação e de regularidade, de modo que realmente não há motivo relevante para que se dê a um, e se negue miseravelmente ao outro (?!).

É claro que se pode objetar dizendo que a opção legislativa foi destinada exclusivamente à pessoa jurídica, porém, trata-se de argumento meramente apaixonado pelo preciosismo. Ora, além de essa frívola objeção não valer, às escâncaras, como argumentação consistentemente apta a infirmar a interpretação sistemática e obstar a observância do princípio isonômico, verdade é que a “ratio essendi” da redação legal está simplesmente na circunstância de que o produtor rural/pessoa física não presta informações fiscais por meio da anacrônica DIPJ, o que, porém, pouco importa à resolução da questão, já que a DIPJ sequer existe hoje em dia, eis que substituída, como principal instrumento de prestação de informações ao fisco, pela ECF - Escrituração Contábil Fiscal, e, na pertinente observação de Manuel Justino, a solução razoável atualmente aplicável seria precisamente a seguinte:

“A DIPJ foi substituída, como principal instrumento de prestação de informações ao fisco, pela ECF - Escrituração Contábil Fiscal (IN RFB no 1.422/13, art. 5º); atualmente, assim, deve-se ler o art. 48, §2º, da LRE como admitindo a ECF (isto é, a escrituração contábil) tempestivamente enviada, via internet, à Receita Federal como prova segura do exercício rural nos dois anos anteriores ao pedido de recuperação judicial.

Note-se que não somente as pessoas jurídicas estavam, anteriormente, obrigadas à apresentação da DIPJ e estão obrigadas, hoje, a enviar eletronicamente a ECF. Também as ‘pesssoas físicas equiparadas às pessoas jurídicas’ sempre estiveram sujeitas a esta obrigação tributária instrumental.

E o produtor rural pessoa física era e contínua sendo, sem nenhuma dúvida, uma ‘pessoa física equiparada à pessoa jurídica’. Confira-se, nesse sentido, o art. 150 e §1º, I e II, do Dec. 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda):

Art. 150.

As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são equiparadas às pessoas jurídicas (Decreto-Lei nº 1.706, de 23 de outubro de 1979, art. 2º).

§ 1º São empresas individuais:

I - as firmas individuais (Lei nº 4.506, de 1964, art. 41, § 1º, alínea "a");

II - as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços (Lei nº 4.506, de 1964, art. 41, § 1º, alínea "b");”

Mas, que fique bem claro, ao se dispensar a prévia inscrição pelo prazo mínimo de dois anos, sendo esta, como já salientado, prova formal autossuficiente por excelência, não se está a isentar o produtor rural da comprovação da atividade; o que se oferece é simples alternativa de meio de prova de um fato jurígeno situado à base material da formulação do pleito de RJ pelo produtor rural/pessoa física.

É essa, ao meu humílimo sentir, a interpretação mais ajustada ao espírito da lei e à regulação sistemática de aspectos que só na aparência se mostram conflitantes ou auto-excludentes no tocante à demonstração dos requisitos essenciais à admissão do pleito recuperacional feito pelo agriculto, até porque não se trata apenas de análise “conjunta” dos arts. 48 e 51 da LRJ, mas sim, e verdadeiramente, de interpretação sistemática do próprio texto legal.

Valendo-me de recente - e importantíssimo! - precedente do eg. STJ no que se refere à interpretação da Lei nº 11.101/2005, reedito, sigo cegamente, ratifico e aplico o fundamento de que “
o instituto da recuperação judicial foi introduzido no sistema jurídico brasileiro pela Lei 11.101/2005, cujo artigo 47, norma programa de densa carga principiológica, (...). Tal dispositivo encarta o princípio da preservação da atividade empresarial, servindo como parâmetro a guiar a operacionalidade da recuperação judicial, que objetiva o saneamento do colapso econômico-financeiro e patrimonial da unidade produtiva economicamente viável, evitando-se a configuração de grau de insolvência irreversível e, inexoravelmente, prejudicial aos trabalhadores, investidores, fornecedores, às instituições de crédito e ao Estado que deixará de recolher tributos garantidores da satisfação das necessidades públicas.
(...)
nessa ordem de ideias,

a hermenêutica conferida à Lei 11.101/2005, no tocante à recuperação judicial, deve sempre se manter fiel aos propósitos do diploma, isto é, nenhuma interpretação pode ser aceita se dela resultar circunstância que, além de não fomentar, na verdade, inviabilize a superação da crise empresarial, com consequências perniciosas ao objetivo de preservação da empresa economicamente viável, à manutenção da fonte produtora e dos postos de trabalho, além de não atender a nenhum interesse legítimo dos credores
, sob pena de tornar inviável toda e qualquer recuperação, sepultando o instituto
”
(STJ - REsp 1337989/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 04/06/2018 -
destaquei
).

Lançando, então, um olhar técnico-jurídico sobre a questão, através do prisma, da lente convexa, do princípio estruturante e basilar da preservação da atividade empresarial, não vejo como admitir a preponderância da
objeção à interpretação aqui estabelecida com amparo no simples fundamento de que a ausência de uma prazo de carência de

registro do empresário rural vulneraria, de forma violenta e insofismável, a segurança jurídica, a previsibilidade das relações negociais e, enfim, em amplo aspecto, a boa-fé objetiva que sempre deve reger e ser observada nas relações jurídicas, pois, em verdade, este esteio argumentativo revela-se uma retórica impregnada de viés teoricamente utilitarista, porém, enviesado, em razão da preceituação subjetiva do que se considera justo, sendo desgarrado à finalidade da norma legal, como também da boa técnica interpretativa, e, sobretudo, em meu franco sentir, representa visão ultrapassada, verdadeiramente anacrônica, do instituto da recuperação judicial.

Como dito, não há mais espaço para a ideia de que o processo de recuperação econômica da empresa tenha como finalidade única e específica a de atender aos interesses dos credores, garantindo que seus créditos sejam adimplimos antes da quebra do devedor, como se podia dizer quando ainda vigia a muito defasada lei da concorda, e muito menos à açodada concepção de que se trata de um indulgente beneplácito concedido exclusivamente em prol dos interesses do devedor, consubstanciada, em última análise, em manobra legal para frustrar os credores e livrar (ao menos, aliviar) o inadimplente das dívidas acumuladas, afinal de contas, “
a interpretação das regras da recuperação judicial deve prestigiar a preservação dos benefícios sociais e econômicos que decorrem da manutenção da atividade empresarial saudável, e
não os interesses de credores ou devedores,
sendo que, diante das várias interpretações possíveis, deve-se acolher aquela que buscar conferir maior ênfase à finalidade do instituto da recuperação judicial
”
(STJ - REsp 1337989/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 04/06/2018).

Portando, a posição de criar e exigir requisito formal não expresso em lei, sob argumento de privilegiar a segurança jurídica e a estabilidade/previsibilidade das relações comerciais,, somente se justifica

a partir da adoção de premissas completamente equivocadas quanto à natureza da recuperação judicial, repousando na ideia de que credor e devedor são necessariamente inimigos implacáveis, cada qual figurado como adversário a ser combatido pelo outro, ao invés de co-interessados com desígnios comuns,

com igual intensão de alcançar finalidade proveitoso para ambos e também à sociedade, constituindo, pois, partícipes “ombro a ombro” de um processo que visa justamente um resultado produtivo, lucrativo e social.

É claro que não se pode perder de vista, ignorar, ou relegar a uma forma de ostracismo cognitivo, o impacto social e econômico das decisões judiciais, porém, jamais se pode usar esse aspecto como fiel da balança para decidir discussões técnico-jurídicas, negando-se as disposições legais concernentes à matéria e a hermenêutica jurídica.

Sob outra ótica, não questiona de nenhum modo a importância da segurança jurídica para a estabilização das relações sociais, tornando possível à todos o conhecimento antecipado e reflexivo das consequências diretas de seus atos, contudo, a discussão ora realizada não inova o mundo fático ou jurídico, não põe em xeque as relações estabelecidas entres as partes, na verdade, tão somente se restringe a dar a correta interpretação ao texto legal, como acima mencionado, tanto por uma perspectiva literal ou finalístico da lei quanto por uma aspecto pragmático, desvinculado das amarras do formalismo vazio que é a exigência do ato formal de registro; depois, apesar da intensa discussão agora aflorada, as disposições legais sempre estiveram ali, em claro é bom tom, dispondo quanto à regularidade da atividade exercida pelo empresário rural independente de registro, além de ser de inegável o conhecimento dos credores quanto ao exercício da atividade empresarial pelo produtor rural, que, a exemplo do agravado, está no mercado a longuíssimos anos, movimentando o mercado interno e externo nos tempos de abonança e também nos de crise, favorecendo a todos naquele momento e, agora, neste nada mais justo que conte com os mecanismos disponíveis para o seu soerguimento.

Enfim, admitir que objeções como a de que o registro prévio por período mínimo de carência seria imprescindível como mecanismo a impedir a vileza dos empresários rurais que do “dia para noite” registram-se na Junta Comercial, surpreendendo a todos, apenas para gozar dos benefícios recuperacionais, ou, então, de que a exigência formal (não contida em lei!) seria uma forma de garantir a confiabilidade, estabilidade e segurança dos negócios já praticados pelos players do setor agrícola, são proposições heréticas que não se coadunam minimamente com o sistema da recuperação judicial, que desconsideram toda a sistemática envolvida no direito empresarial na vã tentativa de realizar um juízo de valor do que seria justou ou vil; além do mais, em âmbito mais amplo, esse tipo de postura, de visão de mundo, mormente quando encampada por julgadores de lides campesinas, fere princípio geral do direito e de hermenêutica jurídica, porque, embora o ponto de partida seja sempre a lei, a subsunção justa também exige sensibilidade e até flerte político, até porque, dentro do quadro estritamente sistemático, não se pode interpretar extensivamente norma restritiva de direito...

Não se nega, pois, que a prévia inscrição na Junta Comercial é requisito necessário à admissão do pedido recuperacional, até porque sua exigibilidade aparece como critério objetivo legal (LRJ, art. 51, V), porém, não serve de parâmetro único, fixo e obrigatório para caracterizar o início do efetivo exercício de “atividade regular”, mas, sim, e tão somente, para comprovar a qualidade de empresário.

Cito, novamente, porque serve de reflexo/termômetro da orientação doutrinária, os enunciados editados e aprovados pelo Conselho da Justiça Federal recentemente sobre a matéria na III Jornada de Direito Comercial:

Enunciado nº 96: A recuperação judicial do empresário rural, pessoa natural ou jurídica, sujeita todos os créditos existentes na data do pedido, inclusive os anteriores à data da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis.

Enunciado nº 97: O produtor rural, pessoa natural ou jurídica, na ocasião do pedido de recuperação judicial, não precisa estar inscrito há mais de dois anos no Registro Público de Empresas Mercantis, bastando a demonstração de exercício de atividade rural por esse período e a comprovação da inscrição anterior ao pedido.

Finalizo, assim, concluindo que, em sendo o exercício da “atividade regular” uma situação de fato, suscetível de ser demonstrada por outros meio de prova pelo empresário rural, não me parece acertada a exigência de muito mais do que a própria lei já exige, sendo suficiente ao produtor rural pessoa física a prévia inscrição na Junta Comercial por período superior há dois anos para admissão e deferimento do pedido recuperacional, mas podendo ser feita a comprovação do fato/requisito exigido pela cabeça do art. 48 da Lei nº 11.101/2005 por outro meios de prova.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – RAI nº 1008147-54.2019.8.11.0000, Rel. Desª. Nilza Maria Pôssas de Carvalho,
Rel. p/ Acórdão Des. João Ferreira Filho, julgado em).

Em atenção às considerações acima destacadas, em que se observa especificamente o tratamento diferenciado dado ao produtor rural, envolvendo essa questão na análise do alcance da LFRJ, adotando uma interpretação sistemática do conjunto integrativo de leis, não há como manter a conclusão estabelecida no acórdão embargado, sendo necessária compatibilizar os fundamentos decisórios agora foram supridas as lacunas no enfrentamento da matéria de mérito.

Pelo exposto, divirjo do posicionamento adotado pela eminente Relatora, e voto pelo acolhimento dos embargos declaratórios, para sanar a omissão detectada e acima especificada, e, por consequência do efeito modificativo daí decorrente, nego provimento ao agravo de instrumento, para manter inalterada a decisão de deferimento do pedido de recuperação judicial do produtor rural Eloí Brunetta.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Acompanho o voto do Desembargador João Ferreira Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020